Tribunal: TJMT
Processo: 0005621-05.2017.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
AGENOR TOMÉ
EMBARGADO:
AGRENCO DO BRASIL S. A.
BANCO MUZUHO DO BRASIL S.A.

Número do Protocolo: 5621/2017
Data de Julgamento: 23-02-2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA E DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CÉDULAS DE PRODUTO RURAL E DE ENDOSSO DAS CÁRTULAS – CPR EMITIDA EM FAVOR DA AGRENCO PARA SIMPLES GARANTIA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE ENTREGA FUTURA DE SOJA PELO DEVEDOR – NATUREZA CAMBIAL DESNATURADA PELA EMISSÃO DA CPR SOB PREVISÃO CLAUSULAR EXPRESSA (CLÁUSULA OITAVA, PARÁGRAFO QUARTO) DE SE TRATAR DE MAIS UMA “GARANTIA DO FIEL CUMPRIMENTO (DO) CONTRATO” AO LADO DE OUTRAS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS EXIGIDAS PARA O MESMO FIM (AVAL, FIANÇA, HIPOTECA E NOTA PROMSISÓRIA) - TÍTULO TRANSFERIDO POR ENDOSSO AO BANCO JUNTAMENTE COM O INSTRUMENTO DOS CONTRATOS DE COMPRA E VENDA – CONHECIMENTO PELO BANCO DA NATUREZA MERAMENTE ACESSÓRIA E GARANTIDORA DOS TÍTULOS – INADIMPLEMENTO ABSOLUTO E INJUSTIFICÁVEL DA OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELA COMPRADORA/ENDOSSANTE DE ADIANTAR PARA O SOJICULTOR O VALOR NECESSÁRIO AO CUSTEIO INTEGRAL DA SAFRA NEGOCIADA – PLEITO DE RESCISÃO DOS CONTRATOS DE COMPRA E VENDA POR INADIMPLEMENTO DA COMPRADORA E DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS E GARANTIAS EM DECORRÊNCIA DA RESOLUÇÃO CONTRATUAL – CC, ARTS. 389 E 475 – PEDIDOS REJEITADOS EM PRIMEIRO GRAU E RATIFICADA A SENTENÇA PELO ACÓRDÃO EMBARGADO – QUESTÕES SUSCITADAS NO RECURSO DE APELAÇÃO NÃO APRECIADAS PELA TURMA JULGADORA – REEXAME PARCIAL DA TEMÁTICA RECURSAL – CONCLUSÃO SENTENCIAL CONTRADITÓRIA ENCAMPADA PELO ACÓRDÃO EMBARGADO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO OCORRENTES – EMBARGOS DECLARATÓRIOS PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES – SENTENÇA REFORMADA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO PARA JULGAR O PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE – DECRETAÇÃO DA RESOLUÇÃO DOS CONTRATOS DE COMPRA E VENDA POR INADIMPLEMENTO ABSOLUTO E INJUSTIFICÁVEL DA COMPRADORA – CC, ART. 475 – INEXISTÊNCIA DE IGNORÂNCIA E/OU BOA-FÉ DO BANCO/ENDOSSATÁRIO EM RAZÃO DO PRÉVIO E TOTAL CONHECIMENTO QUE OBTEVE, QUANDO RECEBEU AS CPRs JUNTAMENTE COM OS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS, DA SITUAÇÃO ACESSÓRIA, CONDICIONADA E DESNATURADA DAS CÁRTULAS E DA PRECARIEDADE DOS CONTRATOS – DECLARAÇÃO DE INSUBSISTÊNCIA DAS CÉDULAS DE PRODUTO RURAL AGREGADAS AO CONTRATO COMO MEROS ACESSÓRIOS GARANTIDORES DA AVENÇA PRINCIPAL – RESTITUIÇÃO DAS PARTES À SITUAÇÃO ANTERIOR AO INADIMPLEMENTO – PERDA DE PARTE MÍNIMA DO PEDIDO – APLICAÇÃO DO DISPOSTO NOS ARTS. 85, §2º, 86, § ÚNICO, E 87, § 2º, TODOS DO CPC, À DEFINIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

1. O v. acórdão embargado, realizando abordagem apenas parcial da temática apelatória, embora tenha dito, afinado à jurisprudência recorrente, inclusive do Superior, que a CPR pode ser validamente emitida sem o escopo do financiamento da lavoura, ou seja, sem adiantamento do preço ajustado, deixou de dizer que a CPR, justamente como ocorreu no caso, também pode ser emitida “para financiamento da safra, com o pagamento antecipado do preço”, conforme igualmente consta do REsp. nº 866.414-GO ao qual o eminente relator se referiu em suas razões de decidir; portanto, é igualmente verdadeira a afirmação de que – adotada essa possibilidade ficcional e anômala como coisa juridicamente verdadeira –, quando as partes pactuam expressamente que o comprador – segundo o modelo legal clássico –, deve antecipar para o devedor o preço do produto negociado, justamente para possibilitar o plantio e, em última instância, a própria execução útil do contrato, e essa obrigação fundamental é descumprida pelo comprador, que, não obstante, transfere para terceiro os direitos emergentes do contrato, então, sem dúvida, não apenas o contrato de compra e venda não terá qualquer eficácia contra o devedor, como também os títulos vinculados ao mesmo não terão aptidão (cambiária) para submeter o devedor em proveito do endossatário. 2. O comprometimento do pacto principal, afetado pelo inadimplemento inescusável do credor primitivo (comprador/cedente/endossante), contamina também a cessão/endosso e, assim, na cadeia de negócios subsequentes, nenhuma pretensão eficaz pode ser deduzida pelo terceiro frente ao devedor com apoio em títulos que, emitidos como simples garantia acessória do contrato, restam comprometidos pelo efeito da própria inexecução do pacto ao qual se destinavam garantir; no mais, por outro lado, o Banco/endossatário sabia – ou podia ter obtido plenamente essa certeza –, que as CPRs não representavam dívidas/direitos cambiais autônomos, sobretudo livres de quaisquer fatores condicionantes em relação aos contratos de compra e venda aos quais se encontravam formalmente atreladas como simples acessórios adminiculares; e mais, sabia – ou podia ter obtido plenamente essa certeza –, que os próprios contratos não lhe asseguravam pretensão alguma frente ao devedor, já que o preço do produto não fora pago pela AGRENCO, que, na verdade, lhe transferia direitos inexistentes e apenas formalmente declarados em títulos e contratos “podres”. 3. Se a ré AGRENCO deflagrou o fenômeno do inadimplemento contratual sem coparticipação do devedor e sem qualquer justificativa aceitável, como já analisado, então é cabível a resolução do pacto por força do disposto no art. 475 do CC, e, por consequência direta do efeito resolutório, a declaração judicial de inexigibilidade dos títulos e demais garantias agregados a cada contrato. 4. Acolhem-se os embargos declaratórios para o fim de suprir as omissões e sanar as contradições do acórdão embargado, com a consequente atribuição de efeito infringente ao recurso. 5. Considerando que o autor/apelante/embargante sucumbiu apenas em parte mínima do pedido, cabe aos réus/apelados/embargados o pagamento por inteiro das custas e despesas processuais, inclusive honorários advocatícios, conforme dispõem os artigos 86, § único, e 87, §2º, ambos do CPC.

EMBARGANTE:
AGENOR TOMÉ
EMBARGADO:
AGRENCO DO BRASIL S. A.
BANCO MUZUHO DO BRASIL S.A.

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Egrégia Câmara:
Recurso de Embargos de Declaração, com pedido de efeito infringente, interpostos por AGENOR TOMÉ, contra o acórdão de fls. 1029/1039 vº, prolatados nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 139854/2016, cuja decisão da egrégia Primeira Câmara Cível é a seguinte: “À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO”.
O Embargante sustenta que o acordão é omisso quanto as seguintes teses deduzidas na apelação: I – Exceção de contrato de não cumprido; II - Do endosso-cessão de crédito; III – Da situação do Banco Réu Frente ao Autor, que adquiriu apenas o crédito, mas, todas as condições do título.

Quanto a primeira tese reafirma que a obrigação de financiar a lavoura do apelante não foi cumprida, nem pela apelada Agrenco, nem pelo Banco Apelado (cessionário daquela); que não foi pago o preço da soja, objeto das CPRs, no vencimento destas, portanto, deve ser declarada a inexigibilidade das CPRs impugnadas, com amparo na regra prevista no artigo 476 Código Civil.
No que tange a segunda omissão pondera que a transferência das CPRs ao Banco apelado goza apenas de efeitos civis de cessão de crédito, circunstância que, a teor da regra do artigo 294 do Código Civil, autoriza o apelado a opor as exceções que possui perante a apelada Agrenco.
Também ressalta a transferência não apenas do crédito, mas de todas as “condições” do título, da ciência do Banco réu da inexistência de crédito ao tempo do endosso, da negligência do Banco, da Nulidade do Endosso Caução.

Ao final requer: sejam supridas as omissões apontadas, com a apreciação das razões apresentadas, especialmente de exceção de contrato não cumprido e conhecimento pelo banco embargado da inexistência de débito ao tempo do endosso/cessão de crédito, uma vez que, confessadamente, este recebeu juntamente com as CPRs os contratos que lhes deram origem, onde consta que as cártulas constituem dívida autônoma, mas gera garantia das CPRs e decretar a nulidade das CPRS e dos respectivos endossos, com o consequente cancelamento e baixas junto ao cartório de Registros de todas as garantias prestadas; além disso, pretende a rescisão dos contratos de compra e venda de soja e a inexigibilidade das notas promissórias a eles vinculadas; por fim, condenar os réus nos ônus da sucumbência e honorários advocatícios, no valor de 20% sobre o valor atualizado da causa.

Através do Embargos de Declaração impetrado pelo Banco Mizuho do Brasil S.A. (nº. 53701/2017), o 1º julgamento deste aclaratórios, realizado no dia 4/4/2017, foi anulado, tendo em vista a ausência de intimação dos embargados para apresentar contrarrazões.

Oportunizada a apresentação das contrarrazões o Banco Mizuho do Brasil S.A. (fls. 1150/1160) suscita preliminar de inépcia da recursal, sob o fundamento de que não foi apontada as omissões, apenas consta a reprodução dos capítulos da apelação; no mérito requer a rejeição dos embargos, em face da ausência de vício.

Foram apresentadas contrarrazões pela Massa Falida da Agrenco do Brasil S/A, pela rejeição dos embargos (fls. 1168/1169).
É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL
USOU DA PALAVRA O ADVOGADO FERNANDO PELLENZ – OAB/RS Nº 68079.

V O T O PRELIMINAR - INÉPCIA RECURSAL
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, nas contrarrazões o Embargado Banco Mizuho do Brasil S.A. (fls. 1150/1160) suscita preliminar de inépcia da recursal, sob o fundamento de que não foi apontada as omissões, apenas consta a reprodução dos capítulos da apelação. Ocorre que a existência ou não das omissões adentra o próprio mérito do recurso, de modo que sua análise fica postergada, sendo que esta se dará quando da análise do mérito.

V O T O
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado alhures, trata-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeito infringente, interpostos por AGENOR TOMÉ, contra o acórdão de fls. 1029/1039 vº, prolatados nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 13. 9854/2016, cuja decisão da egrégia Primeira Câmara Cível é a seguinte: “À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO”.

Pois bem.

Após a anulação do primeiro julgamento dos Embargos de Declaração e tomar conhecimento dos fundamentos contidos nas contrarrazões apresentadas, não tenho dúvida em manter meu posicionamento adotado quando da apresentação do pedido de vista pelo Des. João Ferreira Filho, que, reconhecidamente deu melhor solução ao caso.

Desse modo, peço vênia ao Des. João Ferreira Filho para, utilizando-me do voto por ele prolatado, adotar o aprofundamento e brilhantismo de sua fundamentação, como parte integrante do presente voto.

Sendo assim, perfilhando o entendimento adotado pelo Des. João Ferreira Filho, passo a transcrever o voto:

“VOTO (vista)

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (2º vogal)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com efeitos infringentes, interposto por AGENOR TOMÉ contra o v. acórdão que julgou e desproveu o Recurso de Apelação Cível nº 139.854/2016 (cf. fls. 1.030/1.039 e vº.), interposto contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da “Ação Declaratória de Nulidade e Rescisão de Atos Jurídicos”, ajuizada pelo embargante contra AGRENCO DO BRASIL S/A e BANCO WESTLB DO BRASIL S/A (que depois passou à denominação de BANCO MIZUHO DO BRASIL S.A.), julgou o pedido improcedente, reafirmando a validade de dois contratos de compra e venda de soja celebrado entre o apelante/embargante e a AGRENCO, referentes às safras 2008/2009 e 2009/2010, bem como das CPRs vinculadas aos dois pactos, emitidas pelo embargante em prol da AGRENCO e depois transferidas por endosso ao Banco WestLB, proclamando a eficácia das referidas cártulas, as quais, na visão do MM. Juiz sentenciante, foram realmente emitidas como títulos cambiais típicos, e não como simples garantias condicionadas à sorte dos contratos de compra e venda de soja (cf. fls. 948/973).

O v. acórdão embargado confirmou a conclusão sentencial, mas, segundo o embargante, embora tendo reconhecido a veracidade dos fatos, deixou de se pronunciar sobre questões essenciais suscitadas nas razões do apelo, cujo adequado reexame, seguramente, levaria a Turma Julgadora a prover o recurso e a declarar a nulidade dos títulos, ou seja, omitiu-se, primeiramente, sobre a questão da falta de cumprimento do contato pela AGRENCO (exceção de contrato não cumprido), já que esta não antecipou o crédito necessário ao custeo da lavoura, não forneceu insumos e nem pagou o preço do soja objeto das CRPs, “nem no vencimento do título, nem em tempo algum”, e neste caso, não tendo havido o cumprimento da principal obrigação assumida pela AGRENCO – e tal não se deu precisamente porque essa empresa faliu, deixando no prejuízo numerosos agricultores Brasil a fora –, os títulos não produzem a eficácia jurídica que é-lhes própria, ficando o agricultor desobrigado da entrega do produto ou do pagamento de uma dívida que, a rigor, sequer se constituiu validamente, sendo cabível, portanto, a oposição da “exceptio” prevista no art. 476 do CC.

O acórdão não teria se pronunciado sobre a alegação recursal correlata de que, justamente em razão da dependência da execução contratual da antecipação financeira relevante ou do pagamento do preço pela AGRENCO, as CPRs não foram emitidas como títulos cambiais representativos de dívidas autônomas, e sim como simples garantias dos contratos de venda e compra futura de soja, e mesmo neste caso, na pior hipótese, só poderiam ser exigidas até o limite da dívida garantida e efetivamente antecipada, acrescentando que o adiantamento recebido foi meramente simbólico e insuficiente para o custeio do plantio, ou seja, como a principal obrigação contratual da AGRENCO (financiar o plantio) não foi cumprida, os contratos não tiveram eficácia alguma, e como os títulos foram emitidos apenas como simples garantias agregadas a cada pacto, então, de modo algum, seria exigível a obrigação emergente das cártulas.

Diz, ainda, que o acordão não se manifestou sobre os efeitos do endosso feito pela AGRENCO em favor do Banco WESTLB, cuja causa debendi pode ser debatida em face do endossatário, já que a suposta transmissão do crédito não foi celebrada por instrumento apartado, mas sim como mera cessão, e neste caso, por incidência do art. 294 do CC, decorrem apenas efeitos civis da operação, nunca cambiais, ficando, assim, sem enfrentamento a questão crucial da situação do Banco WestLB em relação ao embargante.

Sustenta que não pode prevalecer a alegação de boa-fé do endossatário, já que ele sabia da inexistência do crédito que supostamente lhe fora transferido pelo endosso, aliás, como ele próprio confessou quando admitiu ter recebido as CPRs juntamente com os instrumentos dos contratos, dos quais constava expressamente que nenhum adiantamento financeiro, sobretudo o pagamento do preço do soja fora realizado pela AGRENCO e que os títulos eram simples garantia futura de pagamento da dívida contratual, e não cártulas representativas de dívidas autônomas, sendo, por isso mesmo, nulo o endosso; ademais, o Banco agiu com negligência ao deixar de procurar saber se o soja constitutivo da garantia seria efetivamente adquirido pela AGRENCO, situação que o equipara à mesma condição da endossante frente ao devedor.

Afirma o embargante, portanto, que, se referidas questões tivessem sido adequadamente enfrentadas pelo v. acordão, então, sem dúvida, o resultado do julgamento teria sido outro, pelo que requer o provimento dos aclaratórios a fim de que, enfrentadas adequadamente as questões supra pontuadas, e por conta do efeito modificativo que o exame integral das teses apelatórias provocará, o apelo seja provido e a sentença reformada para, “I) – decretar a nulidade das CPRs. 0006047-I28 e 0006048-I28 (fls. 132/137) e dos respectivos endossos (fls. 139/140), com o consequente cancelamento e baixas junto ao cartório de Registros de todas as garantias prestadas; II) – decretar a rescisão dos Contratos de Compra e Venda de Soja nºs. 0006047-I28 e 0006048-I28 (fls. 80/102) e a inexigibilidade das notas promissórias a eles vinculadas (fls. 152/153); e III) – condenar os réus nos ônus da sucumbência, especialmente nos honorários advocatícios de 20% sobre o valor atualizado da causa, tal como requerido na inicial” (cf. fls. 1.054).

O r. voto proferido pelo eminente relator rejeitou os aclaratórios; por um lado, negou tenha se omitido sobre os pontos arguidos, batendo, inclusive, na tecla de que, em sede de embargos de declaração não é possível a rediscussão de questões já suficientemente enfrentadas e decididas.

Por outro lado, afirmando que “a matéria (fora) suficientemente debatida no julgamento, sem qualquer omissão, e enfrentados todos os argumentos relevantes para o deslinde da lide” – embora ressalvando a desnecessidade de “pronunciamento (do julgador) sobre todas as teses deduzidas” –, fez a transcrição de “breves trechos do acórdão embargado” justamente para demonstrar o enfrentamento de todos os temas do apelo, especialmente o problema da desnecessidade do “prévio pagamento do preço para a emissão de uma Cédula de Produto Rural”, bem como a ausência de proibição a que a CPR seja emitida em garantia de outro negócio jurídico relacionado à atividade rural, e, ainda, a arguição de nulidade do endosso em apartado, “realizado, (no caso), nos exatos termos do artigo 10 da lei n. 10.200/2001, bem como do artigo 13 do Decreto Lei nº 57.663/1966”.

A compreensão do caso exige visão retrospectiva dos acontecimentos mais relevantes, desde a formação originária dos contratos de compra e venda, celebrados pela AGRENCO com o embargante Agenor Tomé em meados dos anos 2007, até o inadimplemento desses pactos e suas consequências trágicas, sobretudo, para a vida e economia do sojicultor/apelante.

Sucedeu que, no dia 06.07.2007, o autor/apelante/embargante AGENOR TOMÉ celebrou com a AGRENCO DO BRASIL S.A. o “CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA EM GRÃOS GRANEL” nº 0006047-I28 (cf. fls. 89/95), cujo objeto consistia na “compra e venda (de 1.965.600 kg) de SOJA EM GRÃOS GRANEL da safra 2008/2009, de propriedade do Vendedor, o qual se (obrigava) a produzir (na área de 780 ha da Fazenda Cambará II – cláusula 8ª, parágrafo único – cf. fls. 91) e a entregar para a Compradora (...) nas condições estabelecidas (no) contrato”, ou seja, entregar o soja até a data de 30/03/2009 no armazém da AGRENCO localizado no km 09 da rodovia MT 10, no Município de Diamantino/MT, sendo que o “preço total do Produto (...) (seria) fixado posteriormente pelas partes” (cláusula sexta – cf. fls. 90).

De acordo com a cláusula sétima do contrato, a compradora (AGRENCO) concedeu ao vendedor “a título de adiantamento parcial por conta do preço total do Produto, a importância em reais equivalente a US$ 0.75/sc (setenta e cinco centavos de dólares por saca de 60 kg ) (...) num total de US$ 24.570,00 (...) liberado após a análise da documentação e aprovação pelos departamentos de cadastro, análise e jurídico da Compradora” (cf. fls. 90 – grifei e destaquei).

E, para assegurar o futuro cumprimento do contrato, a AGRENCO exigiu do vendedor, no ato da celebração do pacto, as seguintes garantias: emissão de Nota Promissória, no valor de R$ 70.588,38, “correspondente a 150% do valor do adiantamento concedido”, assinada por dois avalistas (cláusula 8ª, parágrafo primeiro – cf. fls. 91), que também se coobrigaram como fiadores no contrato de compra e venda (cláusula 8ª, parágrafo segundo – cf. fls. 91); emissão de Cédula de Produto Rural correspondente a 1.965.600 kg de soja (cláusula 8ª, parágrafo quarto – cf. fls. 91), e, ainda, Hipoteca de Primeira Grau e sem Concorrência de Terceiros recainte sobre o imóvel rural de 244,00 hectares de propriedade do avalista/fiador Frederico Capistrano Dias Tomé, no valor de R$ 440 mil, objeto da matrícula nº 1.895 do SRI de Nortelândia/MT (cláusula 8ª, parágrafo quinto – cf. fls. 92 – grifei e destaquei).

A cláusula décima-segunda autorizava a AGRENCO (compradora) a “ceder ou caucionar a quaisquer terceiros o presente contrato, no todo ou em parte, devendo os cessionários respeitar as condições ora pactuadas no presente instrumento”, já com prévia, “expressa e incondicional anuência (do vendedor) à respectiva cessão ou caução” (cf. fls. 93 - grifei).

E, conforme mostram as peças de fls. 96/102, no mesmo dia 06.07.2007, AGRENCO e Agenor Tomé celebraram – sob as mesmas cláusulas e condições do contrato anterior –, o “CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA EM GRÃOS GRANEL” nº 0006048-I28 (cf. fls. 96/102), referente à safra 2009/2010, envolvendo a mesma quantidade de soja (1.965.600 kg – cláusula segunda – cf. fls. 96), para ser entregue até o dia 30.03.2010 (cláusula quarta – cf. fls. 96), com concessão de adiantamento financeiro na ordem de US$ 24.570,00 (US$ 0,75 centavos de dólar por saca de 60 kg – cláusula sétima – cf. fls. 97), e exigências das mesmas garantias do pacto anterior, inclusive emissão de Nota Promissória, no valor de R$ 70.583,38, correspondente a 150% do valor do adiantamento (cláusula 8ª, parágrafo primeiro – cf. fls. 98), e de Cédula de Produto Rural na mesma quantidade de soja, com vencimento fixado para o dia 30.03.3010 (cláusula 8ª, parágrafo quarto – cf. fls. 98).

Posteriormente, por meio do documento de fls. 138, datado de 28.07.2008, a AGRENCO notificou o vendedor Agenor Tomé que as CPRs nº 0006047-I28 e 0006048-I28, cada qual envolvendo 1.965.600 kg de soja, tinham sido “endossadas pela Agrenco em favor do Banco (WestLB do Brasil S/A)” na data de 31.08.2007, passando o Banco a ser, “por conseguinte, o único titular dos direitos descritos naquele(s) título(s), sem nenhuma ressalva ou exceção”, e dizia também que, no prazo de 30 dias antes da data em que o vendedor estivesse “apto a fazer o depósito dos produtos indicados nas (aludidas) CPRs”, que ele, vendedor, notificasse o Banco/endossatário dessa condição, para que este, “por sua vez, após o recebimento de tal notificação, (entrasse) em contato (com o vendedor)” para lhe ministrar “instruções sobre (como deveria ser feito o) depósito da coisa, a fim de fazer valer seu direito ao recebimento dos produtos” (cf. fls. 138).

Observo que, relativamente às duas CPRs, os contratos não previram expressamente a possibilidade da transferência dessas cártulas para terceiros pelo mecanismo jurídico/cambiário próprio e adequado, i.e., endosso, que, como sabemos, se difere da cessão e da caução, estas duas hipóteses formalmente indicadas em cada contrato.

Cópia dos instrumentos do “TERMO DE ENDOSSO E AVAL” das duas CPRs mencionadas na notificação de fls. 138 (nº 0006047-I28 e 0006048-I28) constam de fls. 139 e 140, o primeiro documentando a transferência da AGRENCO para o Banco WestLB, na data de 31.AGO.2007, de todos os direitos emergentes da CPR nº “0006047-i28, representante da promessa de entrega de 1.965.600 kg (...) de soja brasileiro em grãos a granel da safra 2008/2009” (cf. fls. 139), e o segundo a transferência, também na data de 31.AGO.2007, de “todos os direitos e demais condições previstas na CPR nº 6048i28, representante da promessa de entrega de 1.965.600 kg (...) de soja brasileira em grãos a granel da safra 2009/2010” (cf. fls. 140).

E, às fls. 132/134, vê-se cópia da CPR nº 0006047-I28, datada de 06.07.2007, com vencimento fixado para 28.02.2009, e às fls. 135/137 cópia da CPR nº 0006048-I28, datada de 06.07.2007, com vencimento para 28.02.2010.

Pois bem.

Reconheço, com a devida vênia do eminente relator, que, com efeito, o julgamento do apelo realmente se omitiu sobre questões que, expressamente suscitadas nas razões do recurso, são de absoluta relevância e peso decisivo para o justo acertamento jurisdicional da matéria, incorrendo, ainda, em contradição interna que, somada à abordagem parcial da matéria litigiosa devolvida para o reexame do Tribunal, demanda, ao meu ver, provimento dos presentes aclaratórios, inclusive, com efeitos infringentes.

O enfrentamento das razões do apelo se restringiu praticamente de modo exclusivo à orientação sobre a qual, surpreendentemente, há reduzido dissídio relevante, inclusive jurisprudencial – isto, talvez, quem sabe, mais por obra de magia branca hermenêutica que deu grande contribuição à transmutação da natureza das coisas, e menos, propriamente, pelo esforço de uma racionalidade jurídica fundada, crítica e convincente –, e que passou a proclamar, sobretudo depois de certos julgamentos stjotenses, que a validade/eficácia da CPR independe do pagamento antecipado do preço da commodity agrícola objeto da promessa de entrega futura, ou melhor, independe da antecipação de qualquer quota econômica representativa do custeio da atividade produtiva do agricultor/emitente/devedor por qualquer outra modalidade convencional que possa representar pagamento à vista do preço do produto negociado, e isto porque, segundo essa estranha apreciação cognitiva, quando a lei especial de regência enumera os requisitos constitutivos desse título, nenhuma exigência dessa ordem foi ali incluída pelo legislador (Lei nº 8.929/1994, art. 3º, I a VII).

Se for preciso rogar mil e duas vênias aos pés da genial sapiência e da elevada autoridade política daqueles que professam esse tipo de entendimento em cátedras de academia (opinio doctorum) e nos julgamentos dos tribunais, então que assim seja feito, mas que o argumento de autoridade não seja capaz de calar a objeção de que esse tipo de (des)inteligência significa não apenas a pura e simples negativa da natureza jurídica autêntica e da vocação instrumental da própria CPR, que foi concebida, no cadinho idealista da turma do Banco do Brasil, como título devotado à realização instantânea de um certo tipo mais direto e eficiente de fomento da atividade agrícola nacional, mas também significa, pelas distorções que essa cosmovisão permitiu, em grande medida o sacrifício inútil do empreendedorismo que marca a força salvadora do agronegócio brasileiro.

A CPR exprime formalmente o ajuste negocial de uma compra e venda de produto rural, opcionalmente atrelada a matriz contratual em separado, mas da mesma natureza, com pagamento antecipado do preço pelo comprador (à vista) e entrega prometida do produto negociado pelo vendedor na data do vencimento (LCPR, art. 1º), cuja inexecução, justamente em virtude dessas características, autoriza o comprador a intentar exclusivamente execução para entrega de coisa incerta (LCPR, art. 15).

Essa é a formatação ontológica da CPR concebida originariamente pela Lei nº 8.929/1994, conformada tanto à ratio legis, facilmente verificável pelo estudo das etapas do processo monogenético que a instituiu, com destaque para o elucidativo parecer que o Projeto de Lei nº 112, originária da Câmara dos Deputados, recebeu no Senado Federal, como à teleologia do título enquanto instrumento concebido e precipuamente devotado ao fomento do setor produtivo primário brasileiro.

Fomento vem de fomentus (o que aquece; o que mantém o fogo aceso); é estimulo, impulso, incitação e auxilio, ou seja, é causa eficiente da promoção do desenvolvimento de algo; fomento é “fermento” e, no campo, “fermento” é dinheiro, e foi justamente o propósito de “fermentar” o financiamento da produção de commodities agrícolas no país o leitmotiv inspirador da criação da CPR num momento em que a eficiência do SNCR dava sinais de exaustão e colapso iminente.

Sabemos, porém, que, por imperativas razões de mercado, esse figurino jurídico originário foi perdendo sua identidade quando a CPR, fora da concepção matricial de se prestar à materialização da compra e venda de commodity agrícola com pagamento à vista e entrega futura da coisa, passou a ser utilizada, entre tantas outras “customizações”, e sempre sob as bênçãos da jurisprudência dos tribunais, “como contrato de hedge de preço, como título de venda e compra a prazo, como cártula para simples garantia de outra operação ou mesmo para através dela se firmar um simples contrato de permuta” (Pereira, Lutero de Paiva, in Comentários à Lei da Cédula de Produto Rural (CPR), Vol. I, 5ª edição, Curitiba, Juruá, 2014, pág. 188).

O formato jurídico da CPR não veio d’algum sopro hodierno de genialidade; veio de longe, veio da origem dos contratos aleatórios que já integravam o corpus juris romanici sob a modalidade de “compra de esperança” (emptio spei) – quando o negócio envolvia a compra de coisa cuja existência em si estava marcada por grau máximo de álea (risco e incerteza) no momento da contratação ou mesmo na futura ocasião da entrega –, ou sob a modalidade de “compra de coisa esperada” (emptio rei speratae), em que a álea recaia sobre o elemento quantidade.

No primeiro caso, a compra de safra futura de que cuida a CPR é o exemplo mais típico de “emptio spei”, que entre nós, inclusive, mereceu homenagem do legislador civil comum (CC, art. 458), que também distinguiu o segundo tipo de contratação aleatória no corpo do art. 459 do mesmo Código.

Antônio e Shylock, no “Mercador de Veneza”, de Shakespeare, celebraram “emptio rei speratae” quando aquele, para assegurar a participação do amigo Bassânio no concurso de dotes à conquista conjugal da mão de Pórcia, mas não dispondo de liquidez imediata, contraiu mútuo de 3 mil ducados com o usurário banqueiro judeu, comprometendo-se a pagar a dívida, em 3 meses com parte da riqueza que, no momento da contratação, ainda singrava os mares bravios no porão de navios mercantes em direção a Veneza, assumindo, porém, o plausível risco de não honrar o débito financeiro ao tempo e modo convencionados, e ter de pagar a dívida com uma libra de carne viva extraída de seu jovem peito; era esse o pacto, e como Antônio não pagou a letra no vencimento, Shylock o arrastou à presença do Dodge, exigindo a multa pactuada sob forma de carniça, sucedendo, porém, que....bem, não façamos aqui Spoiler da comédia shakespeariana!

Nos contratos aleatórios, embora haja compartilhamento do risco, ele é bem mais acentuado e imediato para o comprador, que antecipa o pagamento do preço, recebendo, porém, de imediato, apenas uma promessa formal de entrega futura da coisa negociada, justamente como ocorre na emissão regular de uma CPR, que, por definição legal, é cártula “representativa de promessa de entrega (futura) de produtos rurais” (Lei nº 8.929/1994, art. 1º, grifei).

Lutero de Paiva Pereira ensina que a “promessa constante da Cédula que o emitente se obriga a cumprir, decorre do ato de que o comprador já satisfez sua obrigação, pagando-lhe o preço entre eles ajustado, relativamente à aquisição do produto rural ali indicado”, de modo que “o ônus a ser suportado pelo emitente, que se consubstancia na entrega do produto rural descrito na cártula (...), está diretamente vinculado ao pagamento que lhe foi feito pelo comprador” (op. cit., p. 24, grifei).

A satisfação antecipada da principal obrigação afeta ao comprador constitui, portanto, elementar constitutiva do contrato aleatório, e justamente aí se agasalha o ponto mais elevado da incerteza/risco que o define; assim, inocorrendo pagamento adiantado do preço, e tendo apenas o devedor emitido a promessa unilateral de entrega futura do produto, contrato aleatório não se constitui entre as partes, mas sim um outro tipo qualquer de avança atípica caracterizada por ausência de equivalência contraprestacional entre os contraentes.

Na obra já citada (pág. 26), Lutero de Paiva Pereira destaca trecho do parecer senatorial ao então Projeto de Lei nº 112, oriundo da Câmara dos Deputados, cuja aprovação deu origem à lei da CPR (Lei nº 8.929, de 22.08.1994), que enfatiza claramente a exigência do prévio pagamento do preço para que, como em qualquer contrato aleatório típico, o título possa expressar não apenas a constituição do vínculo obrigacional sinalagmático entre comprador e devedor, mas, sobretudo, adquirir e produzir efeitos cambiários:

“A Cédula de Produto Rural é uma cambial pela qual o emitente vende antecipadamente a sua produção agropecuária, recebe o valor da venda no ato da formalização do negócio e se compromete a entregar o produto vendido no local e data estipulados no título” (grifei).

Veja que o parecerista senatorial se refere à CPR como “cambial”, “nomen juris” ausente, todavia, na definição dada pelo art. 1º da Lei 8.929/1994, que, por um lado, procura exprimir a identidade de sua criação atribuindo-lhe apenas o designativo emblemático de “Cédula” (CPR), assim dispondo, talvez, apenas para sublinhar o aspecto da cartularidade que é da essência de todo e qualquer título de crédito, mas por outro lado destaca, laconicamente, a exigência fulcral de que ela deve necessariamente se constituir como expressão formal da “promessa de entrega (futura) de produtos rurais”.

Ora, se o título alberga, obrigatoriamente, a formalização de uma promessa, então, sem dúvida, no antecedente lógico e factual o promitente (devedor/emitente) exprimiu esse comprometimento diante e em benefício de outra pessoa (credor), com a qual, portanto, estabeleceu típica relação sinalagmática à qual a CPR obrigatoriamente se reporta como base (causa) de sustentação fática obrigacional.

Fora dessa bilateralidade necessária, que caracteriza e define, enquanto emptio spei, a contratação onerosa, comutativa e aleatória que a CPR traduz por execelência, o que se pode ter, na ausência do segundo sujeito necessário da relação (comprador), é promessa moral do devedor feita para si mesmo de futuramente entregar o produto agrícola sabe-se lá prá quem, ou seja, um arrematado absurdo...

A emissão da CPR em estrita conformidade com a fórmula romântica, idealizada na Arcádia idílica pelos bem intencionados criadores do título, segundo a qual – numa relação negocial direta e mutuamente vantajosa pela baixa complexidade operacional, custos reduzidos e mínima burocracia – o comprador efetua o pagamento do preço no ato da confecção do título, retendo este consigo para, na data futura de vencimento, exigir do devedor/emitente a efetivação da promessa de entrega do produto agrícola, e tudo acontece conforme combinado sem qualquer incidente ou alteração obrigacional no intermédio, nenhuma dificuldade traz para aquela parte da doutrina que pretende conferir à CPR, em qualquer situação, o caráter de título cambial autônomo e abstrato, quer dizer, absolutamente desvinculado de qualquer contratação subjacente, passível de produzir, já imediatamente à emissão, todos os efeitos cambiários.

Essa visão doutrinal conhece bem suas limitações, e a sustentação do pretenso purismo cambial da CPR, sobretudo do atributo da abstração, fica ainda mais desconcertante para os doutos adeptos dessa corrente quando, com arrimo na regra de abertura de porteira prevista no §1º do art. 3º da Lei nº 8.929/1994, o que era “título cambial abstrato e puro”, ou seja, um balão inflado pela vontade do emitente, autossuficiente e totalmente desamarrado de qualquer base contratual subjacente, de repente se convola numa coisa híbrida recheada (e por que não?) de cláusulas ordinárias e próprias de típico contrato de direito civil, inseridas, na própria estrutura da cártula ou em documento à parte, pela vontade, esta sim, autônoma e transformadora das partes “contratantes”, isto, ainda, sem mencionar o outro ponto de estrangulamento propiciado pela regra liberatória do art. 9º da mesma lei, que dá permissão para que os contratantes possam enriquecer a cártula com mais de mil aditivos de variados matizes.

Diante disso, alguns doutrinadores preferiram assumir postura mais prudente e, digamos, conciliatória, e, embora recusando a classificação da CPR como um título causal próprio, subjugado, portanto, à uma nascente contratual subjacente, enquadraram-na na categoria dos títulos de “natureza jurídica híbrida” pela presença de “características cambiariformes e (também) de contrato civil a termo”, eis que, “por um lado, a lei define a CPR como um título de crédito, por outro lhe permite a aplicação de cláusulas de livre escolha entre as partes” (Reis, Marcus – Manual Jurídico da CPR: teoria e prática da Cédula de Produto Rural, Belo Horizonte, Fórum, 2016, pág. 98/99).

A razão dessa idiossincrasia doutrinária parece significar, por um lado, rendição às exigências de um pragmatismo mercadológico que, ao preço da distorção conceitual, procurou favoreceu ajustes que pudessem otimizar as relações negociais entre fomentadores e produtores rurais, tudo, é claro, pelo bem do Brasil, e, por outro lado, porque a causa já se acha mesma perdida em virtude de pronunciamentos jurisdicionais reiterados e abonatórios da validade das mais variadas “customizações” da CPR.

O autor Marcus Reis, contrariando a velha opinião formada, entoa um belo panegírico à visão da CPR como metamorfose ambulante:

“Desta forma, dada a imensa utilização da CPR em negócios por todo o Brasil, aqueles que quiserem ou necessitaram apor cláusulas extras, que exacerbem as essencialidades tradicionais, deverão fazê-lo com cautela, sob pena de inviabilizar a continuidade já tão comum de negócios envolvendo a circulação deste título, em especial negócios de barter, que, cada vez mais, ganham força...”
(...)
“Por conseguinte, ouso discordar que uma CPR exija pagamento à vista pelos produtos através dela comprador, sob pena de nulidade. Se a própria Lei da CPR nada menciona a esse respeito, por óbvio, tencionou o legislador deixar ao livre arbítrio das partes comporem a melhor forma, tempo de pagamento e liquidação de suas obrigações. Se a lei não veda, não cabe ao exegeta fazê-lo.
(...)
“Ainda na mesma esteira de raciocínio, a emissão de CPRs em garantia a Contratos diversos e vice-versa, posição já amplamente aceita pelos tribunais pátrios, segue amparada pela mesma tese, qual seja: desde que não contrária à lei e aos bons costumes, em especial a própria Lei da CPR, cabe ao judiciário apenas aplica-lo ao caso concreto, deixando às partes e ao mercado, o secular e saudável direito de contratarem à vontade” (op. cit., pág. 99, grifei).

Lutero de Paiva Pereira é um dos que ainda continuam entrincheirados na ala de resistência heroica à dissolução da identidade conceitual da CPR no caldo do hibridismo amorfo defendido pela escola prevalecente. Sobre isso, ele diz o seguinte:

“Criada, portanto, com a finalidade de dar oportunidade aos produtores de comercializarem sua produção, a CPR se notabiliza como um título causal jungida a uma venda e compra, e esta, de produto rural, da qual não pode se afastar.
Tendo uma causa de emissão e esta bem declarada no próprio título, a saber, a venda e compra de produto rural, a Cédula está diretamente vinculada a esta origem e não tem como dela se desprender em qualquer momento.
Waldirio Bulgarelli fala dos títulos abstratos e dos direitos causais no direito brasileiro nos seguintes termos:

Em nosso direito são considerados títulos abstratos a ‘cambial’ (nas suas duas variantes, a letra de câmbio e a nota promissória, em que é dispensável a enunciação de causa, e como títulos causais uma série grande, como a ‘duplicata’ (que só pode ser emitida em decorrência de uma entrega efetiva de mercadorias, ou de um efetivo serviço prestado, de acordo com a Lei 5.474, de 18.07.1968), e outros.

Relativamente à CPR o indigitado doutrinador defende o entendimento de tratar-se de um título ‘causal, por estar ligado aos produtos mencionados...’, daí decorrer que a exigibilidade da cédula não poderá ser tratada de maneira a ignorar sua causa primária de emissão, afastada toda e qualquer pretensão de se lhe aplicar a teria da abstração.
Se a causa primária subjacente de emissão da Cédula de Produto Rural é uma venda e compra de produto rural, tal origem deverá direcionar o título até seu final cumprimento, quer no sentido de obrigar o emitente a entregar ou tradicionar a coisa ao comprador, quer no sentido de constranger o comprador ao pagamento do preço ao tempo de sua firmação”. (op. cit., pág. 72, grifei).

Agora, convenhamos, como seria possível confinar a CPR à camisa de força conceitual que diz que ela – seja por definição jurídica ou por função prática –, pode ultrapassar a condição de mera expressão formal de uma promessa de entrega futura de produto agrícola com pagamento antecipado do preço, e que, sendo, assim, um título causal, sua exigibilidade jamais pode “ser tratada de maneira a ignorar sua causa primária de emissão” – o que me soa absolutamente verdadeiro –, ou então, no polo oposto, como sustentar o caráter abstrato do título, que faz dele um balão autossuficiente, desvencilhado ab ovo de qualquer vínculo ou amarra a alguma causa negocial subjacente, se a própria lei especial de regência, excepcionando, ela própria, normas e princípios definidores da identidade do título, estrangula a regulação genética em pelo menos duas frentes de descaracterização distintas?

A própria Lei nº 8.929/1994 expõe a pobre CPR – uma vez criada assim, assada, frita ou cozida –, às mais variáveis “customizações” praticadas ao sabor “do livre arbítrio das partes”, que poderão, pela constituição de novas cláusulas até de Direito Civil (LCPR, art. 3º, §1º) ou pela livre inserção de aditivos pontuais de teor também civilístico (LCPR, art. 9º), metamorfosear a criatura original para uma monga híbrida totalmente desfigurada da feição cambial original, muito longe, inclusive, de algo que possa ser chamado de CPR, pois, segundo os defendentes dessa liberdade, o legislador especial quis “deixar ao livre arbítrio das partes comporem a melhor forma, tempo de pagamento e liquidez de suas obrigações”, de modo que, se “a lei não veda, não cabe ao exegeta” vetar, ainda que da lagoa emerja um tipo bem exótico e assustador de monstruosidade cedular.

Vamos conceder aqui, portanto, que o “livre arbítrio das partes” tem mesmo o poder supremo e incontrastável para livremente moldar a feição da CPR à imagem semelhança dos específicos interesses dos contratantes ou segundo conveniências favoráveis ditadas pelo deus mercado de crédito rural, mas não se pode transigir, qualquer que tenha sido a modelagem customizada da CPR, que o emitente/devedor, salvo por pura liberalidade expressamente aquiescida, possa ser compelido a entregar o produto declarado no título sem que nenhuma contraprestação tenha derivado do negócio em seu proveito.

Com efeito, pois, ausente a operação inicial da venda antecipada da produção agrícola e, consequentemente, o recebimento do valor correspondente ao preço pelo vendedor/emitente “no ato da formalização do negócio”, ou seja, contemporaneamente à emissão da cédula, não será possível, por impossibilidade material absoluta, a constituição do contrato bilateral, oneroso e aleatório do qual a CPR autêntica é mera expressão formal (titulus) revestida de adereços cambiais.

Reafirmo, portanto, que, se não houver pagamento antecipado do preço, aspecto material que dá sustentação causal à emissão da CPR, então a promessa de entrega futura do produto agrícola, que é elementar (requisito essencial) à formação válida do título (LCPR, art. 3º, IV), representará, para o devedor, a celebração ilógica e despropositada de uma contratação unilateral e gratuita, já que o credor indicado na cártula (LCPR, art. 3º, III), ou aquele terceiro a quem o título for endossado, não tendo realizado contraprestação alguma em prol do devedor, auferirá proveito econômico gracioso como típico beneficiário de uma doação ou de qualquer outra modalidade semelhante de avença unilateral e gratuita.

Até a índole infantil compreende a desnecessidade da explicitação dessa equação, por obviedade consequencial lógica, redundante e inútil, no corpo do art. 3º da LCPR, o que torna constrangedora, com todo respeito, a afirmação de que o pagamento adiantado do preço não é requisito de constituição válida da CPR simplesmente porque a lei especial de regência não mencionou essa fatalidade redundante em seus dispositivos...

Mas, como disse há pouco, a causa está perdida porque o próprio STJ já proclamou, faz tempo, que a CPR pode ser emitida, por exemplo, “numa operação de ‘hedge’, na qual o agricultor, independentemente do recebimento antecipado do pagamento, pretende apenas se proteger contra os riscos de flutuação do preço no mercado futuro” (STJ – Resp. nº 866.414-GO - grifei).

Lutero de Paiva Pereira se queixa disso com absoluta razão, observando que esse tipo de utilização da CPR realiza um “fim diverso de sua proposta legal, e isto com reflexo negativo para o setor produtivo primário”, e que a “emissão quase sistêmica ou sistemática desses títulos de forma contrária à Lei, o desenvolvimento econômico do produtor rural tem sido posto sob risco de dano quase irreparável” (op. cit., pág. 187).

Embora sem a mais mínima disposição para entrar fundo no mérito dessa discussão guerreira, e já me confessando covardemente rendido ao poder dos fatos e atos, eu também choro com Lutero, por puro diletantismo, as mutações e travestismos que foram desfigurando a compleição jurídica da CPR em nome de pragmatismos mercadológicos fatais; o título hoje já não se apresenta mais estritamente amoldado à concepção originária imaculada de cambial representativa da obrigação assumida pelo devedor/emitente de fazer a entrega futura da commodity agrícola negociada mediante pagamento do respectivo preço à vista pelo comprador, eis que, para além desse molde genético originário, realiza diversos outros papéis e funções, inclusive, como no caso, a de mera garantia acessoriamente atrelada, ao lado de garantias reais e fidejussórias, à eficácia do contrato de compra e venda subjacente à emissão.

O eg. Superior Tribunal de Justiça, como dito, há muito já ratificou essas possibilidades, e essa ratificação hoje integra o repertório jurisprudencial daquela augusta Corte Superior sem registro de dissídios relevantes, figurando os julgados a seguir transcritos, segundo os adeptos dessa vertente, como notáveis exemplos de pacificação construtiva de um problema caríssimo à produtiva classe agrícola nacional (só que não!):

E M E N T A: AGRAVO INTERNO. (...). AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA DE PRODUTO RURAL - CPR. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO ANTECIPADO DO PREÇO DO PRODUTO. SÚMULA N. 83/STJ. REVISÃO DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. (...). 2. O pagamento antecipado não é requisito essencial à validade da emissão da cédula de produto rural, que, não obstante sirva para o financiamento da safra, também pode ser formalizada numa operação de ‘hedge’ quando o agricultor, independentemente do recebimento antecipado do pagamento, pretende proteger-se contra os riscos de possível flutuação de preços no mercado futuro. Súmula n. 83/STJ. 3. (...). 4. Agravo interno desprovido (STJ – Terceira Turma - AgInt no AREsp 447.091/GO – Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA - Data do Julgamento 16/08/2016 - Data da Publicação/Fonte DJe 26/08/2016, grifei).

E M E N T A: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TÍTULOS EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAIS. EXECUÇÃO PARA PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA AJUIZADA COM BASE EM CERTIFICADOS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO (CDCA). (...). 1. Ilegitimidade passiva: Não figurando os recorrentes como devedores nos Certificados de Direitos Creditórios do Agronegócio (CDCA), que constituem títulos executivos a consubstanciar promessa de pagamento, mas em Cédulas de Produto Rural (CPR) cedidas em garantia a essas CDCA's, não é possível reconhecer a sua legitimidade para compor o polo passivo da execução, como também a possibilidade de serem cumulados pedidos executivos com base em títulos cujos procedimentos executivos não são os mesmos, nem os devedores coincidem. 2. (...) (STJ – Terceira Turma – REsp 1538139/SP – Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Data do Julgamento 05/05/2016 - Data da Publicação/FonteDJe 13/05/2016, grifei)

E M E N T A: RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DIREITO AGRÁRIO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR). DESNECESSIDADE DE ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO DO PREÇO PELO PRODUTO, POR AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO LEGAL. NECESSIDADE DE SE DAR AO TÍTULO SUA MÁXIMA UTILIZAÇÃO. 1. (...). 2. Discute-se a validade de Cédula de Produto Rural (CPR) na falta de pagamento antecipado do preço dos produtos agrícolas nela representados. 3. A Lei 8.929/94 não impõe, como requisito essencial para a emissão de uma Cédula de Produto Rural, o prévio pagamento pela aquisição dos produtos agrícolas nela representados. A emissão desse título pode se dar para financiamento da safra, com o pagamento antecipado do preço, mas também pode ocorrer numa operação de 'hedge', na qual o agricultor, independentemente do recebimento antecipado do pagamento, pretende apenas se proteger contra os riscos de flutuação de preços no mercado futuro. 4. Recurso especial improvido (STJ – Terceira Turma - REsp 1.320.167/SP – Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI - Data do Julgamento 08/05/2014 - Data da Publicação/Fonte DJe 26/05/2014, grifei).

E M E N T A: CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (...). AGRÁRIO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA. FECHAMENTO FUTURO DO PREÇO, EM DATA A SER ESCOLHIDA PELO PRODUTOR RURAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. EMISSÃO DE CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR) EM GARANTIA DA OPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADIANTAMENTO DO PREÇO.VALIDADE. 1. (...). 2. A Lei 8.929/94 não impõe, como requisito essencial para a emissão de uma Cédula de Produto Rural, o prévio pagamento pela aquisição dos produtos agrícolas nela representados. A emissão desse título pode se dar para financiamento da safra, com o pagamento antecipado do preço, mas também pode ocorrer numa operação de ‘hedge’, na qual o agricultor, independentemente do recebimento antecipado do pagamento, pretende apenas se proteger contra os riscos de flutuação de preços no mercado futuro. 3. Recurso especial conhecido e provido (STJ – Terceira Turma – REsp 866.414/GO – Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI - Data do Julgamento 20/06/2013 - Data da Publicação/Fonte DJe 02/08/2013 RMDCPC vol. 55 p. 133, grifei).

E M E N T A: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA. EMISSÃO DE CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR). DESNECESSIDADE DE ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO DO PREÇO PELO PRODUTO. PRECEDENTES. 1. Consoante jurisprudência consolidada nesta Terceira Turma: “A Lei 8.929/94 não impõe, como requisito essencial para a emissão de uma Cédula de Produto Rural, o prévio pagamento pela aquisição dos produtos agrícolas nela representados. A emissão desse título pode se dar para financiamento da safra, com o pagamento antecipado do preço, mas também pode ocorrer numa operação de ‘hedge’, na qual o agricultor, independentemente do recebimento antecipado do pagamento, pretende apenas se proteger contra os riscos de flutuação de preços no mercado futuro” (REsp 1.023.083/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 1º/7/2010). 2. Agravo regimental provido para negar provimento ao recurso especial (STJ – Terceira Turma - AgRg no AREsp 61.706/SP – Relator Ministro MASSAMI UYEDA - Relatora p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - Data do Julgamento 20/11/2012 - Data da Publicação/Fonte DJe 12/03/2013, grifei).

E M E N T A: PROCESSO CIVIL. DIREITO AGRÁRIO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR). EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE ENTREGA DE COISA INCERTA. ILEGITIMIDIDADE PASSIVA DO ENDOSSANTE DA CPR. DESNECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO PARA O OFERECIMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. (...). 2. (...). 3. Na CPR os endossantes não respondem pela entrega do produto rural descrito na cártula, mas apenas pela existência da obrigação. 4. O endossatário da CPR não pode exigir do endossante a prestação da entrega do produto rural, visto que o endossante deve apenas assegurar a existência da obrigação. 5. Recurso especial conhecido e improvido (STJ – Terceira Turma - REsp 1.177.968/MG – Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI - Data do Julgamento 12/04/2011 - Data da Publicação/Fonte DJe 25/04/2011 RT vol. 909 p. 490, grifei).

E M E N T A: AGRÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA. EMISSÃO DE CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR). DESNECESSIDADE DE ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO DO PREÇO PELO PRODUTO. NECESSIDADE DE SE DAR AO TÍTULO SUA MÁXIMA UTILIZAÇÃO. 1. A Lei 8.929/94 não impõe, como requisito essencial para a emissão de uma Cédula de Produto Rural, o prévio pagamento pela aquisição dos produtos nela representados. 2. A emissão da CPR pode se dar para financiamento da safra, com o pagamento antecipado do preço, mas também pode ocorrer numa operação de ‘hedge’, na qual o agricultor, independentemente do recebimento antecipado do pagamento, pretende apenas se proteger contra o riscos de flutuação de preços no mercado futuro. 3. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial (STJ – Terceira Turma - AREsp 2.259/GO - Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI - Data do Julgamento 19/05/2011 - Data da Publicação/Fonte DJe 30/05/2011, grifei).

E M E N T A: Civil. Recurso especial. Ação revisional de contratos de compra e venda de safra futura de soja. (...). Direito Agrário. Contrato de compra e venda de soja. Fechamento futuro do preço, em data a ser escolhida pelo produtor rural. Ausência de abusividade. Emissão de Cédula de Produto Rural (CPR) em garantia da operação. Anulação do título, porquanto o adiantamento do preço consubstanciaria requisito fundamental. Reforma da decisão. Reconhecimento da legalidade da CPR. Precedentes. – (...) - A Lei 8.929/94 não impõe, como requisito essencial para a emissão de uma Cédula de Produto Rural, o prévio pagamento pela aquisição dos produtos agrícolas nela representados. A emissão desse título pode se dar para financiamento da safra, com o pagamento antecipado do preço, mas também pode ocorrer numa operação de ‘hedge’, na qual o agricultor, independentemente do recebimento antecipado do pagamento, pretende apenas se proteger contra os riscos de flutuação de preços no mercado futuro. Recurso especial conhecido e provido (STJ – Terceira Turma - REsp 858.785/GO - Relator Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS - Relatora p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI - Data do Julgamento 08/06/2010 - Data da Publicação/Fonte DJe 03/08/2010, grifei).

E M E N T A: Civil. Recurso especial. Ação revisional de contratos de compra e venda de safra futura de soja. (...). Direito Agrário. Contrato de compra e venda de soja. Fechamento futuro do preço, em data a ser escolhida pelo produtor rural. Ausência de abusividade. Emissão de Cédula de Produto Rural (CPR) em garantia da operação. Anulação do título, porquanto o adiantamento do preço consubstanciaria requisito fundamental. Reforma da decisão. Reconhecimento da legalidade da CPR. Precedentes. – (...). - A Lei 8.929/94 não impõe, como requisito essencial para a emissão de uma Cédula de Produto Rural, o prévio pagamento pela aquisição dos produtos agrícolas nela representados. A emissão desse título pode se dar para financiamento da safra, com o pagamento antecipado do preço, mas também pode ocorrer numa operação de 'hedge', na qual o agricultor, independentemente do recebimento antecipado do pagamento, pretende apenas se proteger contra os riscos de flutuação de preços no mercado futuro. Recurso especial conhecido e provido (STJ – Terceira Turma – REsp 858785/GO – Relator Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS - Relatora p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI - Data do Julgamento 08/06/2010 - Data da Publicação/Fonte DJe 03/08/2010).

E M E N T A: Direito Agrário. Contrato de compra e venda de soja. Fechamento futuro do preço, em data a ser escolhida pelo produtor rural. Ausência de abusividade. Emissão de Cédula de Produto Rural (CPR) em garantia da operação. Anulação do título, porquanto o adiantamento do preço consubstanciaria requisito fundamental. Reforma da decisão. Reconhecimento da legalidade da CPR. Precedente. 1 - A Lei 8.929/94 não impõe, como requisito essencial para a emissão de uma Cédula de Produto Rural, o prévio pagamento pela aquisição dos produtos agrícolas nela representados. A emissão desse título pode se dar para financiamento da safra, com o pagamento antecipado do preço, mas também pode ocorrer numa operação de 'hedge', na qual o agricultor, independentemente do recebimento antecipado do pagamento, pretende apenas se proteger contra os riscos de flutuação de preços no mercado futuro. 2- A Cédula de Produto Rural é um título de crédito e, como tal, é regulada por princípios como o da cartularidade e da literalidade, consubstanciando um título representativo de mercadoria. Para que ela possa desempenhar seu papel de fomento agrícola, é importante que se confira segurança ao negócio, garantindo que, no vencimento da cártula, os produtos por ela representados sejam efetivamente entregues. 3- O pagamento pela safra representada no título pode se dar antecipadamente, parceladamente ou mesmo após a entrega dos produtos. Ele poderá estar disciplinado na própria Cédula de Produto Rural, mediante a inclusão de cláusulas especiais com esse fim, como autoriza o art. 9º da Lei 8.929/94, ou poderá constar de contrato autônomo, em relação ao qual a Cédula de Produto Rural funcionará como mera garantia. 4- Inexiste abusividade na assinatura de promessa de compra e venda envolvendo safra agrícola, com fixação futura de preço. A determinação do preço em data futura não representa condição potestativa na hipótese em que é dado ao agricultor optar pela data na qual a operação será fechada. Referida modalidade de contratação representa importante instrumento à disposição do produtor rural, para planejamento de sua safra, disponibilizando-lhe mecanismos para se precaver contra oscilações excessivas de preço. Recurso especial conhecido e provido (STJ – Terceira Turma – REsp 910537/GO – Relator Ministra NANCY ANDRIGHI - Data do Julgamento 25/05/2010 - Data da Publicação/Fonte DJe 07/06/2010 LEXSTJ vol. 251 p. 112).

E M E N T A: PROCESSO CIVIL. DIREITO AGRÁRIO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR). DESNECESSIDADE DE ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO DO PREÇO PELO PRODUTO, POR AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO LEGAL. NECESSIDADE DE SE DAR AO TÍTULO SUA MÁXIMA UTILIZAÇÃO. EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO, PELO AGRICULTOR, DE QUE O PORTADOR DO TÍTULO NÃO PAGOU PELOS PRODUTOS NELE INDICADOS. POSSIBILIDADE, ANTE A AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DA CPR. MATÉRIA A SER APRECIADA EM PRIMEIRO GRAU CONSOANTE AS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. 1 - A Lei 8.929/94 não impõe, como requisito essencial para a emissão de uma Cédula de Produto Rural, o prévio pagamento pela aquisição dos produtos agrícolas nela representados. A emissão desse título pode se dar para financiamento da safra, com o pagamento antecipado do preço, mas também pode ocorrer numa operação de 'hedge', na qual o agricultor, independentemente do recebimento antecipado do pagamento, pretende apenas se proteger contra os riscos de flutuação de preços no mercado futuro. 2- A Cédula de Produto Rural é um título de crédito e, como tal, é regulada por princípios como o da cartularidade e da literalidade, consubstanciando um título representativo de mercadoria. Para que ela possa desempenhar seu papel de fomento agrícola, é importante que se confira segurança ao negócio, garantindo que, no vencimento da cártula, os produtos por ela representados sejam efetivamente entregues. 3- O pagamento pela safra representada no título pode se dar antecipadamente, parceladamente ou mesmo após a entrega dos produtos. Ele poderá estar disciplinado na própria Cédula de Produto Rural, mediante a inclusão de cláusulas especiais com esse fim, como autoriza o art. 9º da Lei 8.929/94, ou poderá constar de contrato autônomo, em relação ao qual a Cédula de Produto Rural funcionará como mera garantia. 4- A inexistência de obrigação de antecipar o preço não implica a desnecessidade de seu pagamento. É possível a emissão de uma Cédula de Produto Rural para pagamento futuro, e o posterior inadimplemento do sacado. Nessas situações, se o título não circulou, é possível ao emitente discutir a matéria em embargos à execução. Nas hipóteses em que tenha circulado a cártula, a obrigação cambial deve ser cumprida e a discussão quanto ao preço deve se travar mediante ação autônoma, entre as partes do negócio originário. 5- No processo em julgamento, não há elementos que possibilitem a aferição do pagamento pela safra. O contrato que o regulou não foi juntado aos autos. Salutar, portanto, a decisão do TJ/GO de anular a sentença que decidiu os embargos, possibilitando a produção de provas quanto à matéria. 6- Recurso especial conhecido e improvido (STJ – Terceira Turma -REsp 1023083/GO – Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI - Data do Julgamento 15/04/2010 - Data da Publicação/Fonte DJe 01/07/2010)

O “pagamento pela safra representada no título pode se dar antecipadamente, parceladamente ou mesmo após a entrega dos produtos. Ele poderá estar disciplinado no própria Cédula de Produto Rural, mediante a inclusão de cláusulas especiais com esse fim, como autoriza o art. 9º da Lei 8.929/94, ou poderá constar de contrato autônomo, em relação ao qual a Cédula de Produto Rural funcionará como mera garantia” (STJ – Terceira Turma – REsp. nº 910.537/2006-GO – Relatora Min. Nancy Andrighi – Julg. em 25.05.2010 – LEXSTJ, vol. 251, p. 112 - destaquei e grifei).

Eis aí, portanto, abençoada pelo Tribunal da Cidadania, que lá do píncaro planaltino cumpre velar pela uniformização harmônica do direito nacional, referências a hipóteses de anomalias desfiguradoras da feição genética da CPR.

O fato é que, malgrado alguma objeção crítica localizada, essa “customização” anômala acabou se difundindo como ferrugem asiática em lavoura de soja protegida por Stratego, e, para dar um exemplo próximo, indicativo do alto nível dessa infestação na seara do agronegócio, remeto o leitor ao parágrafo quarto da cláusula oitava dos dois contratos em discussão (cf. fls. 91 e 98), onde se lê, faça-se Justiça, em perfeita sintonia com o brado jurisprudencial Superior que diz que a “Cédula de Produto Rural (pode funcionar) como mera garantia” (STJ – Terceira Turma – REsp. nº 910.537/2006-GO), que, ao lado das demais garantias reais e fidejussórias constituídas para essa mesma finalidade, o vendedor Agenor Tomé “ainda” (adicionalmente) emitiu “em garantia do fiel cumprimento deste contrato (...), neste ato, a Cédula de Produto Rural”, e certamente para conferir um toque de sarcasmo, o redator contratual acrescentou que a emissão da CPR, para fins de mera garantia acessória, dava-se “na forma da Lei 8.929 de 1994” (sic – cf. fls. 91 e 98).

Como?!, “na forma da Lei 8.929 de 1994?!, se absolutamente nenhuma vírgula da LCPR, salvo, como já chorado aqui, a abertura propiciada pelo §1º do art. 3º da LCPR, poderia autorizar a emissão do título para fins de garantia sem instituir permissivo que, além de contraditar a própria natureza genética da CPR, cometeria violenta deturpação sistêmica de ordem conceitual e regulatória?

Lutero de Paiva Pereira tacha a emissão da CPR “para simples garantia de outro contrato ou negócio jurídico, sem que tenha havido uma efetiva venda e compra de produto rural” como “emprego juridicamente desvirtuado” do título, acrescentando mais o seguinte:

“(...) se a Cédula foi emitida somente para se tornar garantia de outro contrato, o que indica estar sem lastro real numa compra e venda de produto rural, o que se tem na espécie é na verdade um título que padece de causa subjacente, a saber, a compra e venda de produto rural comprometendo sua exigibilidade.
“Como título de natureza eminentemente causal, cuja origem remonta necessariamente a uma venda e compra de produto rural, se essa transação não se concretizou a emissão do título é, como se diz, ‘fria’, e neste caso sem qualquer força executiva.
(...)
“A promessa de entregar produto rural, obviamente, não é uma promessa gratuita assumida pelo emitente do título, mas sim, uma promessa onerosa decorrente da venda que fez ao beneficiário comprador do produto rural descrito e indicado no contexto da Cédula, de modo que sem a efetiva venda e compra a promessa não tem razão de ser.
“E tanto é fato que o título não materializa qualquer outra relação jurídica diferente da compra e venda de produto rural, que em nenhum momento a Lei que o instituiu autoriza sua emissão para outro fim e sobram dispositivos que deixam patente a certeza de que a Cédula de Produto Rural foi criada exclusivamente para amparar negócios dessa natureza, a saber, compra e venda de produto rural.
“Para demonstrar à exaustão que a Cédula de Produto Rural é uma cártula que não admite seu emprego para materializar qualquer outro tipo de negócio, inclusive contrato de hedge de preço (...) ou mesmo para uma compra e venda a prazo (...) uma passagem por seus múltiplos dispositivos evidenciará que as cláusulas tidas como essenciais à sua natureza são indicativas de que houve uma compra e venda real de produto rural, e que em razão desse negócio o vendedor se obriga a entregar a coisa nos termos da promessa convencionada” (op. cit., pág. 199/200).

O eminente doutrinador raciocina, muito corretamente, dentro do quadrante conceitual fiel à acepção genética da CPR, mas a flexibilização do modelo clássico originário, permitindo variações para o bem e para o mal, já integra o mundo do agronegócio brasileiro com respaldo jurisprudencial também já consolidado, de modo que – críticas doutrinárias procedentes e justos lamentos sertanejos à parte –, cumpre ao juiz, no teatro bélico das lides judiciais, encarar cada monstrengo de frente e combater o bom combate, analisando as peculiaridades de cada situação problemática in concreto para realizar a solução mais justa e satisfatória possível, inclusive, com aplicação supletiva de regras e princípios importados de outros setores dogmáticos que possam ter correlação jurídico-temática com a regulação estreita operada pela Lei nº 8.929/1994.

É sob esse enfoque – com o desgosto dos “vencidos porém não convencidos” –, que serão aqui enfrentados os aspectos assaz problemáticos do caso concreto sub examine, que protagoniza exemplo de CPR que, emitida “em garantia do fiel cumprimento” de um contrato de compra e venda de soja que infelizmente não foi adimplido pela compradora (AGRENCO), foi endossada para terceiro (Banco) que agora pretende submeter o emitente à responsabilidade patrimonial emergente de um título que, confeccionado que fora sem qualquer lastro, ou, na dicção inconformada de Lutero, “emissão ‘fria’, e neste caso sem qualquer força executiva”, realmente não tem força alguma para, por si só, arruinar a vida do sojicultor emitente.

Convém frisar bem que e emissão da CPR “como mera garantia” (STJ – Resp. nº 910.537/GO), constituindo, rigorosamente, mais um tipo de desvirtuamento do modelo legal clássico, é finalidade que deve constar expressamente em cláusula do contrato ao qual o título servirá como “mera garantia”.

Assim, rendido à possibilidade esdrúxula da emissão “válida” da CPR “como mera garantia” de contrato de compra e venda, e não só como expressão cedular/cambial da avença celebrada subjacentemente à emissão (STJ – 3ª Turma – REsp. nº 910.537/2006-GO), afirmo com destemor que, nesta hipótese defectiva, como não houve prévio pagamento do preço, uma consequência igualmente esdrúxula impõe seja reconhecida, a saber, a eficácia cambial da CPR restará necessariamente contida e condicionada ao cumprimento da obrigação elementar e fundamental que, nos pactos bilaterais onerosos, exige do credor o cumprimento da obrigação que lhe compete realizar no antecedente factual, para, só depois, na data futura do vencimento contratual, poder exigir a efetivação da obrigação do outro, consistente, no caso, na entrega do produto negociado.

É óbvio que essa possibilidade representa, repita-se mais uma vez, a própria negação da natureza da CPR, mas, imposta a sua admissibilidade por fatos e julgados soberanos, será preciso reconhecer, com ampliação do erro conceitual, que, no caso de CPR vinculada a pacto subjacente de compra e venda, com obrigação do custeio da safra expressamente ajustada pelos contratantes, como sói ocorrer, aliás, na generalidade dos pactos agronegociais, a cártula não produzirá já de imediato os efeitos cambiais que lhe são próprios se não houver o pagamento do preço do produto negociado e prometido.

A CPR compreendida como um balão cambiário que flutua no ar desvinculado do contrato que lhe inflou a cartularidade e deu origem ao crédito nela declarado (entrega futura do produto), e que, segundo notável vertente doutrinal, circula, já a partir da emissão, com vida própria e autossuficiente e, por força de normas e princípios cambiários, tem a sua “causa debendi” insuscetível de investigação e crítica independentemente de ter o comprador efetuado o pagamento antecipado do preço da commodity prometida, é visão que, primeiramente, viola a ordem dos conceitos jurídicos e deturpa a natureza das coisas, pois, como já discutido anteriormente, CPR é título causal, mas é também uma possibilidade anômala que legitima fórmula negocial perversa na medida em que, levada às ultimas consequências, ou nem tanto, pode resultar, como de fato vem acontecendo com frequência crescente e generalizada, na ruína econômica exclusivamente do produtor rural responsável pela principal atividade do processo negocial, favorecendo, quase que exclusivamente, o interesse do capitalista financeiro situado no extremo polo matemático/financeiro da equação triangular (comprador/devedor-emitente/endossatário).

Assim, a bem da verdade jurídica, se houver integral pagamento antecipado do preço, então estamos diante de uma CPR validamente constituída segundo o modelo genético típico e autêntico, e sendo assim o título terá natureza e força cambiárias plenas e imediatas, e pode circular com as características e efeitos próprios das cártulas cambiais; se não, não!

Quanto a isso, não há qualquer outra saída possível, sendo inúteis os malabarismos sofísticos encontradiços nas respostas de fls., e neste ponto reside, precisamente, o nó cujo desate promoverá, ou não, o justo acertamento jurisdicional da matéria aqui reclamado pelo autor/apelante/embargante.

A concepção de que a CPR é válida e eficaz como cártula cambial independentemente do pagamento antecipado do preço foi repetida à exaustão no voto do eminente relator, inclusive com referência a julgados do eg. STJ sobre a questão; estes julgados, conforme já destacamos anteriormente, realmente consagram uma inteligência polêmica que já se difundiu pelo Brasil, conquistando mentes e corações, à força de um preceito evangélico cuja repetição bovina pelo labor pretoriano subalterno passou a ser praticada como se fosse a única verdade possível, e que trombeteia a orientação, ao meu fraco sentir, como já anotado, equivocada porquanto favorecedora de um ecletismo conceitual francamente sedicioso, de que é “desnecessário o prévio pagamento do preço para a emissão de uma Cédula de Produto Rural”, já que a “Lei 8.929/94 não impõe, como requisito essencial para a emissão de uma Cédula de Produto Rural, o prévio pagamento pela aquisição dos produtos agrícolas nela representados”.

Como a lei, lato sensu, é, segundo antiga definição filosófica, uma relação necessária que deriva da natureza das coisas, observo que o julgado citado no voto do relator como exemplo da orientação jurisprudencial prevalecente, inicialmente se curva, e não poderia deixar de ser, à verdade objetiva que caracteriza a essência jurídica e a teleologia instrumental da CPR, reconhecendo, com visível contragosto em dicção desarmônica, que a “emissão desse título pode se dar para financiamento da safra, com o pagamento antecipado do preço”, mas, extrapolando as raias do pragmatismo e desconcertando a ordem conceitual, dando ensejo, como mostra o sofrimento gratuito do produtor rural brasileiro dependente de crédito, a distorções práticas das mais variadas e daninhas, admite que a emissão da CPR, entre outras variantes, “também pode ocorrer numa operação de ‘hedge’, na qual o agricultor, independentemente do recebimento antecipado do pagamento, pretende apenas se proteger contra os riscos de flutuação de preços no mercado futuro” – STJ – Recurso Especial nº 866.414-GO, Relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 20/06/2013 - grifei)”.

Conquanto o julgamento do apelo tenha se orientado por esse viés ideológico, ele não reexaminou e decidiu, digamos, a “outra metade” da temática posta na inicial e renovada no apelo, a saber, as questões relativas à inexecução inescusável dos contratos de compra e venda pela AGRENCO e ao impacto do inadimplemento nos planos da eficácia desses contratos, das CPRs e do endosso feito ao Banco.

O julgamento da pretensão recursal, por inteiro, demanda, necessariamente, concessão de voz à premissa autoral de que a CPR – se assim desejar a vontade soberana das partes–, será emitida como título causal dependente do negócio que lhe dá existência, com autonomia cambiária relativamente condicionada à validade e eficácia desse negócio subjacente, quando este, justamente como no caso, é causa eficiente da emissão da cártula.

Estamos, lembre-se mais uma vez, no reino das anomalias que derivam de “jeitinhos” engenhosos, e como nesse reino tudo é possível, façamos de conta que essas variações aberrantes do modelo típico são também CPRs típicas, mas com a ressalva necessária de que, em tais casos, a conquista da plena autonomia, força e funcionalidade cambiárias só se dá quando o comprador (credor primitivo) cumpre integral e exaustivamente a principal obrigação contratual que lhe compete realizar em prol do devedor (pagamento do preço da commodity negociada para entrega futura), pois, só nesta hipótese, a integralidade do crédito se consolida de imediato sob a titularidade do comprador, que então poderá – já tendo satisfeito o valor financeiro integral do custeio e se tornado verdadeiramente credor do devedor –, transferir para um terceiro o “crédito” declarado na cártula (entrega de determinada quantidade do produto negociado), e assim, inexistindo qualquer fator impeditivo da plena efetividade das características cambiárias, estas tornarão irrecusável e indiscutível, para o devedor/emitente, a satisfação da dívida passiva declarada na cártula, agora, em proveito do endossatário.

Independentemente do tipo de mutação que a CPR tenha sofrido desde a nascente até aqui pelo efeito de poderosas radiações mercadológicas, ou mesmo em virtude de problemas práticos cuja superação demandou o emprego justificado de ajustes criativos que, não obstante, acabaram desfigurando a feição originária desse título – uma razão jurídica soberana se sobrepõe qualquer que seja o tipo de customização feita (texto) ou do cenário negocial em que se deu a criação da cártula (contexto) quando uma crise insolúvel conduz as partes às barras do Judiciário: nenhum contratante, numa relação bilateral onerosa, pode se locupletar, sob qualquer pretexto jurídico e em qualquer medida proveitosa, do inadimplemento contratual que ele próprio deu causa.

A crise instaurada pelo inadimplemento, onde quer que esse fenômeno ocorra, deve ser enfrentada pela aplicação da fórmula resolutória geral que traduz incontestável prestígio à lógica e à justa razão jurídica. O art. 476 do Código Civil (Lei nº 10.406, de 10.01.2002), estabelece que, nos “contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”, e o art. 389 do mesmo diploma, dispondo sobre as consequências do inadimplemento voluntário inescusável, diz que, não “cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado”. O art. 475 do mesmo Código fecha o ciclo, dizendo que a “parte lesada pelo inadimplemento pode exigir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”.

O julgado superior retro referenciado afirma a obviedade de que, para além das transmutações ditadas por razões de mercado, a CPR “pode” ser emitida com “previsão de pagamento antecipado do preço”, mas, mesmo focalizada particularmente a hipótese da emissão da CPR discrepante do modelo legal clássico (contrato de compra e venda de produto agrícola, com pagamento à vista e entrega futura), será preciso integrar a proclamação acaciana contida no julgado superior com o circunlóquio, também ele acaciano, de que a efetividade cambiária, em qualquer caso, sempre ficará contida e condicionada à validade/eficácia da obrigação principal afeta ao comprador.

Veja o leitor que me refiro a dois conceitos dogmáticos distintos: validade e eficácia, o primeiro na acepção estrita de conformidade do negócio aos requisitos legais, gerais e específicos, de aperfeiçoamento jurídico (CC, arts. 104; 166; 171 etc; Lei nº 8.929/1994, art. I a VII), e o segundo também na acepção estrita de produção de efeitos, de exigibilidade das obrigações pactuadas, que pode ficar contida, malgrado a validade do negócio, pela força embargante momentânea de encargo, termo, prazo ou condição (CC, arts. 121; 131 e 136), ou restar afetada perdidamente pela ocorrência superveniente do inadimplemento de um dos contratantes (CC, art. 389).

É preciso sublinhar, portanto, com a mesma ênfase, que, mesmo no caso específico da emissão cedular desvirtuada, para se prestar, e.g., ao papel de mera garantia, ou mesmo de hedge de preço, sobrevindo a data do vencimento, quando então o devedor deve honrar a obrigação da entrega do produto pelo preço estipulado na fase inicial da operação (hedge) – o que fora feito justamente para livrá-lo dos “riscos de flutuação do preço no mercado futuro” –, se essa aquisição não ocorrer pelo comprador, então, sem dúvida, este incorrerá em inadimplemento e, assim, obviamente, o contrato de compra e venda não produzirá a eficácia própria do negócio jurídico bilateral oneroso que o define.

É da lógica e da lei que o inadimplemento fatalmente projeta efeitos sobre os títulos vinculados ao pacto caso essa vinculação tenha sido constituída, pela vontade autônoma das partes, em termos de mera acessoriedade; neste caso, tendo ocorrido anterior cessão para terceiro dos direitos consubstanciados no contrato, juntamente com o endosso dos títulos que lhe tenham sido agregados apenas como adminículos garantidores do cumprimento da operação, nenhuma pretensão eficaz pode ser extraída pelo terceiro cessionário/endossatário frente ao devedor com apoio nos contratos e títulos afetados pelo inadimplemento.

Reafirmo que o julgamento da apelação não tratou dessa problemática, passando ao largo da questão crucial relativa à inexecução dos contratos de compra e venda pela AGRENCO e dos efeitos do inadimplemento nos planos da validade e eficácia das CPRs e das demais garantias prestadas pelo devedor, enviesando o julgamento pelo enfoque impertinente à discussão recursal de que a CPR pode ser emitida “numa operação de ‘hedge’, na qual o agricultor, independentemente do recebimento antecipado do pagamento, pretende apenas se proteger contra os riscos de flutuação do preço no mercado futuro” (STJ – Resp. nº 866.414-GO).

Essa premissa, a bem da verdade, está fora de discussão e sequer foi incluída na temática do apelo como fulcro do pleito de reforma da sentença, e não foi simplesmente porque ela não guarda qualquer relação com as especificações fáticas e jurídicas do caso concreto.

Não há, nos dois contratos de compra e venda em questão, cláusula alguma capaz de justificar a resolução judicial do caso segundo o enfoque adotado pelo v. acordão embargado, e tal como indicado no julgamento do STJ ao qual ele se reporta e se ampara, já que as CPRs de fls. 132/134 e 135/137 não foram emitidas como operações de “hedge” de preço, “na qual o agricultor, independentemente do recebimento antecipado do pagamento, pretende apenas se proteger contra os riscos de flutuação de preços no mercado futuro” (cf. fls. 90, grifei).

Mas o v. acórdão do Resp. nº 866.414-GO também destaca, como já salientado, a função realmente própria e ontológica da CPR quando reconhece que, ao lado do “hedge” de preço, por exemplo, a “emissão desse título (CPR) pode se dar para financiamento da safra, com o pagamento antecipado do preço”.

A jurisprudência nacional, com referência a vários julgados do eg. STJ, destaca o caráter propriamente cambiário da emissão da CPR, reafirmando a obviedade de que ela goza dos atributos típicos dos títulos de crédito em geral, sendo, pois, “regulada por princípios como o da cartularidade e da literalidade, consubstanciando um título (autônomo) representativo de mercadoria” cuja entrega futura é prometida pelo emitente/devedor, desempenhando, assim, utilíssimo “papel de fomento agrícola”, porquanto garantirá “que, no vencimento da cártula, os produtos por ela representados sejam efetivamente entregues” (STJ - REsp. nº 910.537/2006-GO).

Já destaquei que essas mesmas fontes jurisprudenciais também põem em destaque a função – se assim desejarem as partes contratantes – de mera garantia acessória agregada ao contrato subjacente à emissão do título, quando este, e.g., impõe ao comprador a obrigação de “financiar” a safra e do cumprimento dessa obrigação depende não apenas a eficácia do contrato principal, mas a futura exigibilidade de todas as garantias a ele agregadas, já que a falta de antecipação do preço pelo comprador (custeio), inviabilizando a execução da principal obrigação do vendedor (entrega do produto), afetará, destrutivamente, o próprio objeto contratual.

Esse fim específico, que vai caracterizar e condicionar a eficácia cambiária da CPR, deve constar expressamente do contrato (ou do título), de modo que a sorte da CPR, como de resto de todas as demais garantias constituídas, ficará jungida ao cumprimento da obrigação de custeio da safra pelo comprador, sendo a locução grifada uma outra maneira de se dizer “pagamento antecipado do preço”, ou, ainda, com ressalva léxica, “custeio” ou “financiamento” da safra.

Mesmo quando a cártula já tenha circulado, mercê de endosso feito pelo credor originário, o descumprimento da obrigação contratual principal por este (cedente), e caso o inadimplemento contratual seja de tal ordem que justifique o desfazimento do pacto, embora o eg. STJ diga que, mesmo neste caso, “a obrigação cambial (pode) ser cumprida”, ressalva, porém, que, “a discussão quanto ao preço deve se travar mediante ação autônomo entre as partes do negócio originário” (STJ – Terceira Turma – REsp. nº 1.023.083/2006-GO).

Se a “discussão quanto ao preço”, que é um minus em relação ao supremo problema crítico do inadimplemento voluntário absoluto, pode ser travada em ação autônoma, certamente com projeção de efeitos sobre o plano da exigibilidade do título, que dirá a discussão de causa com aptidão para provocar o próprio desfazimento do pacto.

E foi precisamente essa finalidade prática, aliás, a mais recorrente e generalizada entre fomentadores e produtores agrícolas, que, no caso, caracterizou a emissão das CPRs nº 6047-I28 (cf. fls. 89/95 e 132/134) e 6048-I28 (cf. fls. 96/102 e 135/137), ambas existencial e visceralmente atreladas aos respectivos contratos de compra e venda para os quais foram criadas – tal como as duas notas promissórias e as demais garantias reais e fidejussórias –, apenas como meros adminículos garantidores, e não como títulos cambiais já imediatamente autônomos, livres e desvinculados do caule contratual central.

(Ou seja, para alguns, nem CPR o título assim emitido pode ser qualificado, mas vamos considerá-lo assim apenas em respeito ao nome de batismo!)

Diante desse quadro, que não pode ser recusado salvo se se negar a realidade fática retratada indubitavelmente nos elementos da prova documental que dá sustentação ao pleito recursal, observo que o v. acórdão embargado, realizando abordagem apenas parcial da temática apelatória, embora tenha dito, afinado à jurisprudência recorrente, inclusive do Superior, que a CPR pode ser validamente emitida sem o escopo do financiamento da lavoura, ou seja, sem adiantamento do preço ajustado, deixou de dizer que a CPR, justamente como ocorreu no caso, também pode ser emitida “para financiamento da safra, com o pagamento antecipado do preço”, conforme igualmente consta do REsp. nº 866.414-GO ao qual o eminente relator se referiu em suas razões de decidir.

É igualmente verdadeira, portanto, a afirmação de que – adotada essa possibilidade ficcional e anômala como coisa juridicamente verdadeira –, quando as partes pactuam expressamente que o comprador – segundo o modelo legal clássico –, deve antecipar para o devedor o preço do produto negociado, justamente para possibilitar o plantio e, em última instância, a própria execução útil do contrato, e essa obrigação fundamental é descumprida pelo comprador, que, não obstante, transfere para terceiro os direitos emergentes do contrato, então, sem dúvida, não apenas o contrato de compra e venda não terá qualquer eficácia contra o devedor, como também os títulos vinculados ao mesmo não terão aptidão (cambiária) para submeter o devedor em proveito do endossatário.

O comprometimento do pacto principal, afetado pelo inadimplemento inescusável do credor primitivo (comprador/cedente/endossante), contamina também a cessão/endosso e, assim, na cadeia de negócios subsequentes, nenhuma pretensão eficaz pode ser deduzida pelo terceiro frente ao devedor com apoio em títulos que, emitidos como simples garantia acessória do contrato, restam comprometidos pelo efeito da própria inexecução do pacto ao qual se destinavam garantir.

O documento de fls. 141, datado de 27.08.2008, encaminhado à compradora/cedente/endossante AGRENCO, cujo teor praticamente coincide com o documento de fls. 142, este encaminhado na mesma data para o Banco WestLB do Brasil S/A (endossatário), mostra que o devedor dá ciência de que recebera a notificação de que os contratos e as CPRs foram transferidos ao Banco, mas formaliza “interpelação” à AGRENCO (fls. 141) e ao Banco (fls. 142) para que cada um desses atores dissesse, no prazo de 48h, “se efetuará o pagamento da (s) CPRS 0006047-I28 e 0006048-I28 em espécie ou mediante a entrega dos produtos (fertilizantes, defensivos agrícolas, etc), necessários à formação das lavouras de soja das safras de verão 2008/2009 e 2009/2010, conforme combinado” (cf. fls. 141).

E acrescenta que, caso não seja possível o pagamento, então que fossem baixados os “penhores e hipotecas constituídos pelas CPRs em questão, de modo a viabilizar o financiamento e a constituição de garantias junto a outras empresas”.

Ou seja, bem antes do vencimento da CPR nº 6047-I28, e, obviamente, da segunda CPR (nº 6048-I28), o devedor encaminhou à AGRENCO e ao Banco as notificações de fls. 141 e 142, primeiramente dizendo que estava bem ciente do endosso dos títulos e da cessão dos contratos feitos ao Banco, mas também solicitou de ambos, em 48h, um posicionamento a respeito “do pagamento da(s) CPRs 0006047-I28 e 0006048-I28”, querendo saber se esse pagamento seria feito “em espécie ou mediante a entrega de produtos agrícolas (fertilizantes, defensivos etc)”, já que ele, devedor, estava na pendência do recebimento desses elementos (dinheiro ou insumos) para a “formação das lavouras de soja das safras de verão 2008/2009 e 2009/2010, conforme combinado”, acrescendo, ainda, que, caso não fosse possível a entrega desses elementos (dinheiro ou insumos), então que fosse providenciada a baixa dos “penhores e hipotecas constituídos pelas CPRs em questão, de modo a viabilizar o financiamento e a constituição de garantia junto a outras empresas” (sic – cf. fls. 141 e 142).

Essa notificação, ou, no dizer do devedor, essa “interpelação”, que cumpre o papel resolutório previsto no parágrafo único do art. 397 do Código Civil, foi encaminhada à AGRENCO e ao Banco, repita-se, em 27.08.2008, ou seja, pouco mais de um ano depois da celebração dos dois contratos (ambos celebrados em 06.07.2007 – cf. fls. 89/95 e 96/102), o que mostra que o devedor permaneceu estático e paciente esperando a boa vontade da AGRENCO em liberar o crédito necessário ao plantio das safras referentes aos dois contratos (2008/2009 e 2009/2010).

O devedor não indica no texto da “interpelação” qual o fundamento contratual da pretensão ali declinada, mencionando apenas que a liberação de crédito ou insumos deveria ser feita imediatamente “conforme combinado” (sic – cf. fls. 141 e 142).

A razão dessa exigência, porém, é simples e de fácil compreensão.

Já destaquei que, no ato da celebração dos dois contratos de compra e venda, o vendedor (apelante/embargante) recebeu da AGRENCO “a título de adiantamento parcial (...) do preço total do Produto, (a) importância em reais equivalente a US$ 0.75/sc (setenta e cinco centavos de dólares por saca de 60 kg) (...) num total de US$ 24.570,00” (cláusula sétima - cf. fls. 90 e 97).

Assim, para assegurar o início das atividades necessárias ao plantio das duas safras (2008/2009 e 2009/2010), a AGRENCO antecipou para o sojicultor (apelante/embargante) parte do preço do soja negociado; essa antecipação, conquanto em valor ínfimo, significa, sem mais nem menos, que a AGRENCO deu início à execução da primeira e essencial obrigação contraída por ela, consistente, precisamente, na antecipação do pagamento do preço do soja negociado, para depois, na fase conclusiva da colheita, ter direito ao recebimento do produto.

Ou seja, cabia à compradora, não apenas nos termos expressos da cláusula sétima, mas pela indicação contextual dessa vocação da contratação em várias outras disposições, efetuar o pagamento antecipado (à vista) do preço do soja a ser produzido nas duas lavouras (2008/2009 e 2009/2010), liberando os recursos necessários ao respectivo custeio, e tanto é que ela, AGRENCO, deu início ao cumprimento dessa obrigação fundamental, fazendo uma liberação financeira inicial indiscutivelmente confirmatória desse escopo contratual.

Assim, como em qualquer típica relação sinalagmática onerosa de cunho aleatório, do cumprimento da obrigação fundamental atribuída à compradora (adiantar o pagamento do preço) dependia a execução regular do contrato pelo vendedor (plantar, colher e entregar o soja), já que sem a liberação antecipada dos recursos financeiros pela AGRENCO ele seria incapaz de cumprir a sua parte contratual, daí a razão pela qual ele, vendedor, encaminhou à AGRENCO, e também ao Banco/endossatário, solicitação formal para que os recursos fossem incontinenti liberados, ou então, não sendo isto possível, que tudo restasse desfeito e ineficaz, inclusive com baixa cartorial de gravames para que ele pudesse procurar outras fontes de financiamento (cf. fls. 141/142).

Ora, se os dois contratos de compra e venda (cf. fls. 89/95 e 96/102) previam antecipação do pagamento do preço (cláusula sétima), e essa antecipação foi efetivamente realizada pela AGRENCO – embora em valor ínfimo –, então, sem dúvida alguma, essa disposição clausular consagrava a característica essencial da avença, a saber, que a própria existência contratual se prendia à antecipação de quota financeira (pagamento antecipado do preço) pela compradora (AGRENCO) em favor do devedor (LCPR, art. 1º) justamente para que este pudesse encetar as atividades necessárias à execução proveitosa do contrato.

Essa antecipação haveria de ser provida em quota financeira suficiente à consecução proveitosa do plantio de cada safra negociada, já que a redação do art. 1º da LCPR – adotado o prisma da emissão da cártula segundo o figurino clássico –, nenhuma dúvida permite quanto à integralidade do pagamento do preço, à vista, contemporaneamente à emissão do título, pois, do contrário, como poderia o agricultor plantar, cuidar, colher e entregar o produto prometido?

Se assim não se entender, então as contratações em questão foram celebradas sem qualquer sentido lógico, finalidade prática ou correspondência à matriz negocial consagrada pelo direito positivo pátrio, e, assim, dada a possibilidade de cessão do contrato e endosso dos títulos sem qualquer mínima contraprestação da cedente/endossante em favor do devedor (cláusula décima-segunda) – o que aberra de qualquer noção infantil de contratação –, teríamos, então, hipótese absurda de um contrato de compra e venda de coisa futura (soja), cuja eficácia estava jungida ao cumprimento da obrigação essencial assumida pela parte compradora (antecipação do preço), porém, mesmo não tendo esta cumprido a contento a obrigação principal que lhe competia (antecipação), poderia extrair do pacto, sem qualquer contraprestação obrigacional correspondente, todas as consequências proveitosas que lhe fossem próprias, como, por exemplo, transferir, a título oneroso, o contrato e os títulos para um terceiro, deixando o outro contratante (devedor), pelo efeito da transmissão creditória onerosa (cessão/endosso), amarrado ao dever de cumprir as obrigações contratuais, entre as quais a de entregar o produto em proveito desse terceiro que nenhuma relação obrigacional utilitária estabelecera com ele, devedor, em qualquer fase da existência do contrato (?).

E foi justamente o que aconteceu no presente caso; embora tendo assumido a obrigação de antecipar as condições necessárias (pagamento antecipado do preço) para que o devedor pudesse encetar e concluir com êxito as atividades onerosas relacionadas ao plantio das safras negociadas, a AGRENCO, no início do trajeto que lhe cumpria palmilhar de mãos dados com o devedor – pois é esse tipo de pareceria proveitosa que religiosamente ocorre entre os agentes do agronegócio brasileiro – “pulou fora do barco” (na verdade, o barco naufragou!), ou seja, transferiu para o Banco WestLB, obviamente a título onerosíssimo (cf. fls. 139 e 140), todos os direitos e prerrogativas consubstanciados nos contratos e nas cártulas (CPRs, Nota Promissórias etc), ficando ela, AGRENCO, e apenas ela, com a bolsa cheia de dinheiro e vantagens enquanto o devedor remanesceu solitário e cativo à obrigação de responder perante o Banco, que, exibindo, ameaçador, os contratos e as cártulas que lhe foram transferidos pela AGRENCO, pretende agora submetê-lo à responsabilidade patrimonial derivada de avenças e títulos que, sob qualquer prisma, nenhum proveito trouxeram para o patrimônio do infeliz sojicultor/emitente.

A AGRENCO objeta dizendo que cumpriu a obrigação de adiantamento, apresentando, inclusive, planilha dos valores liberados para o devedor em cada contrato; o adiantamento do valor referido na cláusula sétima significa, por um lado, que os dois contratos de compra e venda foram realmente celebrados com a finalidade existencial precípua de concessão de crédito (custeio/financiamento) para assegurar o plantio das duas safras, escopo que também condicionou, e que agora, por conta do inadimplemento da AGRENCO, compromete e inutiliza as duas CPRs a eles agregadas, já que estes títulos, nos dois casos, repita-se, foram emitidos justamente “para financiamento da safra, com (obrigação de) pagamento antecipado do preço” (STJ – Resp. nº 866.414-GO).

Ao jurar o cumprimento dessa obrigação, ou pelo menos ao dizer que deu início ao seu cumprimento, a AGRENCO se asfixia com suas próprias linhas de defesa, pois tal implica confessar que os dois contratos se destinavam mesmo ao “financiamento” das safras neles referidas, e talvez por isso mesmo ela não foi capaz de ir além dessa afirmação confessória, silenciando sobre as razões que a impediram de continuar adimplindo a obrigação fundamental de adiantar o preço para que o vendedor pudesse, na outra ponta da corda, plantar, colher e entregar o soja negociado.

Todos nós conhecemos as razões do inadimplemento generalizado dos contratos celebrados pela AGRENCO naquela época, deixando numerosos agricultores, grande e pequenos, entregues à própria sorte, com prejuízos e desgraças em cadeia, e quem quiser mais saber sobre isto que vá consultar os anais que registram o desdobramentos da “Operação Influenza”, deflagrada na época pela Polícia Federal, com prisão de executivos da AGRENCO acusados de “terem maquiado balanços financeiros da companhia, a fim de esconder desvios de recursos em benefício próprio” (cf. fls. 159), ilícito cometido, segundo se apurou, em concurso material com os delitos de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, formação de quadrilha, falsidade ideológica, remessa ilegal de divisas para o exterior e corrupção, ativa e passiva (cf. peças de fls. 157/169).

A AGRENCO se comprometeu a “financiar” as duas lavouras e, como faria a liberação dos recursos necessários ao custeio, por isso mesmo exigiu do devedor (vendedor) garantias reais e fidejussórias cuja expressão financeira não se restringiu aos US$ 24.570,00 mil inicialmente liberados, mas englobava o valor total do financiamento, ou seja, correspondia, em termos de equivalência econômica, ao preço da quantidade de 1.965.600 kg de soja, daí a exigência de fiança, aval, emissão de notas promissórias e CPRs e, ainda, constituição de garantia hipotecária sobre imóvel de um dos fiadores/avalistas, ou seja, cinco garantias financeiramente equivalentes ao valor total do custeio planejado e atreladas acessoriamente à futura satisfação dessa dívida financeira, correspondente, repita-se, ao custeio total do plantio.

A promessa de “financiamento” da safra, e não qualquer outra finalidade, constituiu a razão de ser das contratações em questão, e a perda dessa finalidade, logo no início da vigência contratual, implicou, por conseguinte, a perda de tudo o mais a que a ela estava atrelado, e não só a esperança e a confiança dos agricultores na AGRENCO se perderam irremediavelmente, mas também, e sobretudo as garantias constituídas como acessórios para respaldar o cumprimento futuro das obrigações assumidas pelo devedor (cultivar, colher e entregar o produto).

Eis um ponto absolutamente decisivo, cujo enfrentamento pelo eminente relator começou trilhando o bom caminho, e que, não fosse o desvio abrupto de rota operado pela conclusão final, acabaria conferindo solução justa e jurídica ao caso.

A proibição à discussão da chamada “causa debendi”, ou seja, veto à investigação da causa originária do título de crédito, enquanto hipótese que rende ensanchas à oponibilidade de exceções pessoais, há muito já foi mitigada pela jurisprudência dos tribunais; o que não se pode é abrir dissídio judicial que barateie essa possiblidade, fazendo-o, sempre, por qualquer objeção manifestamente leviana suscitada pelo emitente da cártula em detrimento de suas rígidas características jurídicas (cartularidade, literalidade, abstração, autonomia, tipicidade etc).

A tese recursal, longe disso, suscita o grave questionamento de que as CPRs foram emitidas não como entidades cambiais dotadas já de imediato, por nascença e destino, de todos os efeitos decorrentes das características ontológicas dos títulos de crédito em geral, mas, desnaturada dessa condição jurídica e impotente quanto a efeitos cambiários, surgiram como simples garantias acessórias dos contratos de venda e compra futura de soja cuja existência dependia do financiamento da respectiva safra agrícola, e como esta não se efetivou com força vinculativa entre os contratantes, cabível, então, a discussão da causa debendi das CPRs.

O voto do eminente relator principia reconhecendo que as duas contratações foram celebradas como meras promessas de financiamento, afirmando, quanto a isto, textualmente, que, por ocasião da audiência de instrução e julgamento, “as testemunhas então funcionários da empresa AGRENCO, foram uníssonas em afirmar que a empresa prometeu financiar o cultivo e a CPR garantia isso”, destacando, especialmente, que a testemunha Emerson Rodrigues “esclareceu que (no) primeiro ano ela financiou, mas, depois não; ela pegou as CPRs e endossou para bancos internacionais para alavancar recursos e recebeu esses recursos e não (os) repassou para os produtores, não entregou produtos, não entregou insumos” (destaquei e grifei).

E, na mesma linha, o digno relator destaca trecho do depoimento coincidente da testemunha Edson Dall’Agnol Ribeiro (cf. fls. 832), para reconhecer, primeiramente, que o propósito contratual era o de financiar as safras como etapa da aquisição final do produto, e depois para admitir como verdade histórica o fato de que esse projeto não se realizou: “Edson elucidou que era certo que ela ia garantir financiamento para eles (agricultores), entretanto, ela (AGRENCO) abriu falência logo em 2008 aí fechou as unidades e não chegou a financiar os produtores mais” (cf. fls. 18/20, destaquei e grifei).

Embora o voto do eminente relator seja expresso no reconhecimento de que as CPRs foram emitidas não como títulos autônomos constitutivos de créditos/direitos e desvinculados da compra e venda, hipótese em que poderiam circular com vida independente do pacto ao qual estavam atreladas por origem e destino, mas sim como mera garantia de “fiel cumprimento (do) contrato”, concluiu, porém, contraditoriamente, que, como a “utilização da Cédula de Produto Rural”, no caso, foi para que servisse de “garantia de outro contrato, como foi feito, não implica invalidade” (sic – cf. fls. 20 - grifei).

Neste ponto, impõe-se uma breve explicação necessária para afastar possível confusão terminológica capaz de prejudicar a justa compreensão da resolução do caso; quando menciono o vocábulo “financiamento”, inclusive por referência à presença dessa mesma palavra no texto do voto do relator, não estou dizendo que as CPRs em discussão encerram a celebração formal de mútuo feneratício entre partes. Não!

Ao dizê-lo, simplesmente enfatizo que a obrigação essencial atribuível ao comprador, e que caracteriza a Cédula de Produto Rural (Lei nº 8.929/1994, art. 1º), consistente no pagamento antecipado (à vista) do preço da commodity agrícola vendida para entrega futura, representa uma operação que, em termos práticos, realiza a mesmíssima função utilitária do “financiamento” convencional, ou de qualquer outra idêntica operação de concessão de crédito para o fomento agrícola.

Ora, sem o pagamento antecipado do preço e, consequentemente, sem o dinheiro resultante dessa venda antecipada creditado na conta bancária do agricultor no momento contemporâneo à emissão da cártula, ele não será capaz de plantar, cuidar, colher e entregar o produto na data futura; CPR é instrumento de fomento da atividade agrícola, e não se conhece ainda um “fermento” mais eficiente do que dinheiro vivo, mas que fique bem claro, porém, que a dicção “financiamento”, aqui amiúde empregada, não deve levar à idéia de mútuo financeiro, pois de Cédula de Crédito Rural, e nem de CPRf, e.g., não se trata a controvérsia em foco.

O emprego conotativo do vocábulo “financiamento” equivale, portanto, a “pagamento antecipado do preço”, e pretende simplesmente ressaltar que o custeio operacional da safra quase sempre se dá por conta do crédito financeiro transferido ao devedor pelo credor no momento da contratação; dessa operação resultará, todavia, um título constituído e centrado numa operação de compra e venda de commodities agrícolas que devem ser entregues no futuro pelo devedor, ou seja, a liquidação da dívida passiva assumida pelo devedor na CPR, diferentemente do que ocorre com a liquidação da CPRf (Lei nº 8.929/1994, art. 4º-A) dar-se-á pela entrega do produto agrícola na data futura de vencimento, e não pelo pagamento da dívida financeira que a operação possa expressar.

Abstração dos desvirtuamentos que hoje circulam com desenvoltura no mercado, a CPR, por concepção ideológica, instituição legal e natureza jurídica é título de “produto”, e não de “crédito financeiro”, ou, em conceituação mais adequada, é “título à ordem, líquido e certo, representativo de promessa de entrega de produtos rurais, com ou sem garantia cedularmente constituída”, e, observadas as ressalvas aqui já feitas, dotado de natureza cambial, sendo, assim, segundo nota doutrinal, “abstrato, pois não vinculado à sua origem ou causa” (Reis, Marcus, op. cit., pág. 80).

O voto do eminente relator, reproduzindo texto da jurisprudência do Superior, proclama que a CPR pode ser validamente emitida para servir de “garantia de outro contrato”, e foi justamente esse tipo de emissão aparelhada que ocorreu com as duas CPRs em discussão, as quais, assim como as notas promissórias, os avais, as fianças e as hipotecas, foram constituídas para garantirem o cumprimento dos contratos de compra e venda.

Cada CPR veio ao mundo como acessório de seu respectivo contrato, e sendo assim, e assim aconteceu conforme reconhece o próprio relator, valendo-se, inclusive, do depoimento de “testemunhas, então funcionários da empresa AGRENCO”, uma vez perdida a base fundante de sustentação jurídica do negócio, ou seja, comprometida a eficácia do contrato de compra e venda pelo inadimplemento da AGRENCO, que desonrou a obrigação fundamental de garantir o “financiamento” das lavouras, perdeu-se, automática e consequentemente, as garantias acessórias vinculadas aos contratos, já que a sorte do acessório segue sempre a do principal.

Este ponto fulcral denuncia uma contradição marcante e comprometedora da subsistência do v. acordão embargado, tornando justificável o provimento dos aclaratórios com efeitos infringentes, pois, das premissas postas pelo relator não resultou a conclusão lógica esperada (CPC, art. 1.022, I).

Ora, se as CPRs foram emitidas como simples garantias acessórias dos contratos de compra e venda, e se estes foram celebrados, no dizer o próprio relator, com o comprometimento obrigacional da AGRENCO de “financiar o cultivo e a CPR garantia isso” (cf. fls. 18- grifei), impunha-se, por conseguinte, a conclusão lógica e fatal de que, tendo se perdido o objeto principal pelo descumprimento comprovado da obrigação de “financiamento da lavoura” (pagamento antecipado do preço), perdeu-se, fatalmente, o conjunto de garantias acessórias constituídas em prol da contratante inadimplente.

Mas o grau da contradição do julgado embargado se acentua ainda mais quando o voto condutor, encampando os fundamentos e conclusões da sentença apelada, confere relevo à liberação, na fase inicial da vigência contratual, do punhado de dólares indicado na cláusula sétima de cada contrato, enxergando aí, possivelmente, início relevante de execução obrigacional suficiente por parte da compradora (AGRENCO) com aptidão não só para vincular as partes originárias, mas também para conferir consistência jurídica à transmissão feita ao Banco, por endosso, do “crédito” emergente das CPRs e, assim, submeter o vendedor ao dever de honrar junto ao endossatário a totalidade da dívida contratual (entrega do produto).

Na verdade, o adiantamento previsto na cláusula sétima simplesmente confirmava a obrigação essencial da compradora de prover os recursos necessários ao custeio total das duas safras, caracterizando a contratação, assim, como operação à guisa de “financiamento” de safra agrícola, caráter esse que também deflui de várias outras estipulações que inscrevem e reforçam a natureza da liberação como mero “adiantamento” parcial/inicial do preço total do financiamento.

E, embora não se possa negar que realmente tenha ocorrido, não se pode recursar, porém, o fato de que este “adiantamento” foi realizado em medida financeira mínima e praticamente simbólica, definido o valor exíguo dessa antecipação segundo um parâmetro de equivalência monetária aparentemente despropositado, pois, para um negócio que envolvia a promessa de compra futura de 1.965.600 kg de soja, cujo cultivo, do preparo do solo à conclusão dos trabalhos de campo pela colheita e armazenamento do produto, demandava o emprego de logística altamente dispendiosa, a AGRENCO liberou, a título de antecipação do preço, o valor ínfimo de US$ 24.570,00.

Esse valor, em termos comparativos, significou antecipação financeira de impacto praticamente desprezível em relação ao montante do investimento necessário à realização do cultivo e ao valor do próprio resultado produtivo final da safra, daí o autor/apelante/embargante ter afirmado, com inteira razão, que, rigorosamente, não houve concessão de crédito financeiro, nem entrega de insumos e muito menos antecipação do preço em termos quantitativos realmente significativos e capazes de gerar vinculação obrigacional entre as partes, mas sim antecipação meramente “simbólica” de parte ínfima do valor do custeio de cada safra.

O Banco sustenta que o único valor a que a AGRENCO estava obrigada a liberar era aquele previsto na cláusula sétima dos dois contratos (US$ 0,75/saca60kg), o qual, ele diz, “foi realizado ‘por conta do preço total do Produto’, o que significa dizer que o adiantamento destinou-se a viabilizar a própria safra”, e como este valor foi integralmente liberado para o devedor, a obrigação da compradora restou cumprida, porquanto inexistente, nos dois contratos, qualquer outra disposição prevendo “adiantamento de (qualquer) outro valor para custeio da lavoura” (sic – cf. fls. 241).

A sustentação é risível e, lamentavelmente, baixa o nível de seriedade da discussão, pois, com efeito, ali se diz que o valor de US$ 24.570,00 foi recebido pelo devedor da AGRENCO “a título de adiantamento parcial por conta do preço total do Produto”, mas essa frase clausular nada mais significa do que o que reza a própria literalidade explícita de seus termos óbvios e inequívocos, a saber, que o punhado de dólares entregues ao devedor no início do contrato – seja para aquisição de calcário para correção do solo, seja para aquisição de insumos, seja para qualquer outro fim –, representava exatamente “adiantamento parcial”, e mínimo, do “preço total” ajustado e que haveria de ser pago no ato da contratação, e sendo, obviamente, apenas minimamente parcial, jamais poderia “viabilizar (o custeio da) própria safra” como um todo (1.965.700 kg), salvo se uma saca de soja de 60 kg estivesse cotada, na época, por míseros US$ 0,75.

O pior é que a própria AGRENCO, com idêntica desfaçatez, se levanta para resistir nesse mesmo front, lembrando, inicialmente, do tal “adiantamento nos termos do contrato (...) (na) quantia de US$ 24.570,00”, e depois concluindo, vitoriosa, “que as alegações do requerente devem ser rechaçadas, uma vez que a empresa requerida cumpriu com as obrigações assumidas nos instrumentos contratuais” (sic – cf. fls. 529).

Cada contrato envolvia a quantidade de 1.965.600 kg de soja, correspondentes a 32.760 sacas de soja em grãos de 60 kg cada, as quais, multiplicadas por US$ 0,75 (setenta e cinco centavos de dólar), corresponderam precisamente ao valor de US$ 24.570,00 adiantado pela AGRENCO no início da vigência contratual (cláusula sétima – cf. fls. 90 e 97), mas é óbvio que cada saca jamais valeu US$ 0,75.

Segundo o mestre “Google”, na região de Diamantino/MT, em julho de 2007, onde e quando os dois contratos sub judice foram celebrados, a saca de soja de 60 kg estava cotada por R$ 24,2140 (agrolink.com.br/cotacoes), de sorte que, se realmente tivesse ocorrido a liberação do crédito correspondente à totalidade do soja negociado, i.e., pagamento antecipado do preço total, conforme pactuado, o devedor teria recebido da AGRENCO algo em torno de R$ 795 mil para cada contrato, e como em 06/julho/2007 o dólar estava cotado a R$ 1,901 (compra) e R$ 1,903 (venda), o valor total do financiamento prometido, em cada contrato, girava em torno de US$ 419 mil, ou seja, numa conta sem muito rigor, algo por volta de apenas 7% foi antecipado a título de financiamento de cada projeto agrícola (pelo cálculo do autor, foi menos de 3%).

A execução obrigacional em menos de 10% – quando a obrigação afeta à parte inadimplente tem expressão financeira passível de ser dimensionada em termos percentuais –, jamais pode ser reputada cumprimento substancial do contrato; na verdade, a inexecução contratual em mais de 90% de modo algum é suficiente para gerar e solidificar vínculos de responsabilidade patrimonial entre os contratantes, não havendo exagero algum na afirmação de que, neste caso, sequer há contrato, e sim mero esboço de um intuito contratual frustrado.

Como pode a AGRENCO dizer, então, que “cumpriu com as obrigações assumidas nos instrumentos contratuais” (sic – cf. fls. 529), se menos de 10% do valor total creditório prometido para custeio de cada safra não passou de uma vã promessa desonrada?

Essa vexativa afirmação contraditória da AGRENCO significa confissão da conduta réproba de ter adiantado, em termos de contraprestação financeira, valor ínfimo para o sojicultor, tendo, porém, recebido do Banco, por conta da cessão/endosso dos contratos e títulos, vultosíssima quota financeira sem qualquer contraprestação significativa no negócio para quaisquer dos outros dois copartícipes (agricultor e Banco)?

Onde, no entrelace sinalagmático que caracteriza e define todo e qualquer negócio jurídico à luz do direito positivo nacional, está situado o comprometimento jurídico da AGRENCO para com os outros dois contratantes em termos de prestação, contraprestação e responsabilidade obrigacional/patrimonial?

O papel da AGRENCO nessa história teria sido o de simplesmente prometer o financiamento da safra, ou, por outra, prometer adquirir o soja ao final do ciclo produtivo custeado às expensas do sojicultor, e depois sair de cena com os bolsos cheios de dinheiro por conta da operação de cessão/endosso feita incontinenti à celebração de uma compra e venda meramente fictícia, talvez calculadamente desonrada, tendo dispendido, em termos de equivalência econômica, apenas um punhado de dólares em prol do agricultor e dado apenas uma garantia fidejussória fake em favor do Banco/endossatário?

A AGRENCO contorna essas verdades inconvenientes e, batendo o pé e piscando os olhos com certa indiferença, objeta dizendo que “não é agente financeiro”, e que jamais se comprometeu a financiar qualquer safra, tanto é que “não há em quaisquer cláusulas contratuais (a imposição de) tal ônus (contra si), uma vez que foi pactuado Contrato de Compra e Venda, e não de financiamento” (sic – cf. fls. 531).

Mas, tal qual o Banco WestLB, a morte sucumbencial dessa pífia linha defensiva se dá pelo efeito asfixiante das próprias contradições que esse novelo retórico encerra. Ora, se ela “não é agente financeiro”, e de fato esse selo jurídico não lhe caracteriza a essência empresarial, o fato é que se comportou, como de resto se comportam todos os agentes fomentadores da atividade agrícola nesse país, como típico agente financeiro, pois, do contrário, então por que se comprometeu contratualmente a financiar a safra, fazendo, em expressa confirmação dessa vocação finalística do pacto, a concessão do crédito inicial de US$ 24.570,00 “a título de adiantamento parcial por conta do preço total do Produto” (cláusula sétima, caput)?

Por que, relativamente ao primeiro contrato da série de três celebrados com vários agricultores na mesma época, honrou o financiamento integral da safra, disponibilizando o valor necessário ao custeio sem qualquer afetação dessa ordem?

O forte viés finalístico de “financiamento” da safra agrícola, em cada contrato de compra e venda em discussão, não pode ser negado diante da própria literalidade de cada pacto, que trata do adiantamento de valores financeiros, de taxas de juros, de encargos incidentes sobre dívidas em dinheiro (cláusula sétima, parágrafos segundo e terceiro – cf. fls. 90) como se contrato de financiamento se cuidasse, e quanto isso, para sepultar de vez essa tola objeção, basta conferir, por exemplo, entre tantos outros afins, o trecho do parágrafo quarto da cláusula sétima, que trata do “acerto (financeiro) final do saldo Contrato”, bem assim o teor do parágrafo quinto da mesma cláusula, que deixam transparecer claramente a possibilidade de complementação do valor do “financiamento”, quando, no acerto final de contas por ocasião da entrega do produto, o custeio (financiamento) tenha sido feito em “quantum” inferior ou superior ao montante da safra produzida e entregue.

Na verdade, a constituição sólida e eficaz da vinculação jurídico-obrigacional entre compradora e vendedor, tal como “prometida” formalmente nos dois contratos, dependia, por parte daquela, da liberação dos recursos necessários ao custeio (financiamento) da safra objeto de cada contrato, e da parte deste, uma vez recebido o valor integral do financiamento, do plantio, colheita e entrega do produto. É essa a fórmula da eficiência instrumental que define a “nova” essência da CPR.

Se esse projeto contratual se frustrou a partir do momento em que a compradora desonrou a obrigação essencial (com)prometida, liberando para o sojicultor apenas um valor simbólico de impacto financeiro irrelevante, e, além disso, desapareceu da cena negocial (quebra), deixando o devedor absolutamente desamparado na má companhia do Banco/endossatário, então a única conclusão possível, à luz do disposto no art. 389 do CC/2002, é a de que, por conta do inadimplemento inescusável da compradora, nenhuma vinculação jurídico-obrigacional válida e eficaz se constituiu entre as partes e, sendo assim, o vendedor viu-se desonerado de qualquer obrigação dimanente do negócio frustrado, surgindo do logro pretensão legítima à resolução contratual (CC, art. 475).

Diante desse cenário sombrio, cumpre considerar, primeiramente, a sorte dos contratos de compra e venda, para depois, se for o caso, estudar a situação das CPRs e do endosso das mesmas, respondendo, se possível, à objeção de que, cuidando-se de cambial (LCPR, art. 1º), não há cordão umbilical com o contrato subjacente, pois, em qualquer situação, cártulas cambiais são como uma lua que flutua no espaço independentemente de qualquer base de sustentação telúrica, e sendo assim valem o quanto pesam e por si mesmos. Será?

O art. 476 do Código Civil (Lei nº 10.406, de 10.01.2002), estabelece que, nos “contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”, e o art. 389 do mesmo diploma, dispondo sobre as consequências do inadimplemento voluntário inescusável, diz que, não “cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado”. O art. 475 do mesmo Código fecha o ciclo dizendo que a “parte lesada pelo inadimplemento pode exigir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”.

Na seara do direito das obrigações é lógico e justo que o contratante que instaura a crise do inadimplemento não possa exigir o cumprimento da obrigação do outro, sobretudo quando a obrigação primeiramente descumprida é condição material necessária para que o outro dê continuidade à regular execução do contrato.

A conclusão decisória estabelecida ao final da abordagem dessa questão, tanto pela sentença quanto pelo acórdão embargado (que a confirmou), recusou a intromissão de regras gerais de direito obrigacional à resolução do caso, mirando e considerando, exclusivamente, a natureza e efeitos cambiais das CPRs, mas esse viés, infelizmente, consagrou uma contradição insolúvel que deve agora ser expungida, pois, se o inadimplemento da AGRENCO foi total e injustificável, então como se justifica a submissão do devedor à obrigação de pagar a integralidade da dívida para o Banco/endossatário, já que nenhum contratante, por força da regra d’ouro geral, em qualquer cenário onde se dê a ruptura contratual por conta do inadimplemento voluntário, absoluto e inescusável, pode se beneficiar da quebra contratual que ele próprio deu causa?

Ora, se o contrato de compra e venda foi total e injustificadamente descumprindo pela AGRENCO, cuja obrigação essencial de financiar a safra ficou apenas na vã promessa aguçada pela liberação de valor meramente simbólico no início da vigência contratual; se, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro (CC/2002, art. 476); se o inadimplemento injustificado do contrato gera para o contratante logrado a pretensão legítima à resolução do pacto, com ressarcimento de perdas e danos (CC/2002, arts. 389 e 475); se, perdido o objeto do contrato principal, segue-se a perda das garantias que lhe são acessórias, já que a sorte do acessório segue a do principal (CC/1916, art. 59), então, como fica a situação jurídica do Banco/endossatário frente ao devedor (embargante)?

Eis aqui mais um ponto relevantíssimo sobre o qual o v. acórdão também não se pronunciou adequadamente, embora tenha decidido, contraditoriamente, pela eficácia das CPRs atreladas visceralmente à sorte de contratos inadimplidos e ineficazes.

O Banco WestLB do Brasil S.A. (endossatário) se agarra, como um náufrago à tábua de salvação, à única tábua de salvação retórica que lhe restou, a saber, a sustentação de que é terceiro de boa-fé, insistindo em que as CPRs foram emitidas como títulos cambiais constitutivos de obrigações autônomas e desvinculadas dos contratos originários; ademais, ele jura – com a mesma sinceridade convincente da jura feita pelo Presidente Lula, imagino eu, levantando os olhinhos para o céu e fazendo tremuras de pálpebras enquanto profere, com a voz rouca e embargada pela emoção, um discurso escandalosamente verdadeiro! –, que “não sabia” e nem tinha como saber do inadimplemento da AGRENCO, não podendo ser prejudicado agora por fato que ignorava completamente, até porque, dado o caráter oneroso do endosso, transferiu à endossante a totalidade do valor econômico correspondente à operação legitimamente realizada com ela.

A tese do caráter pretensamente autônomo, abstrato e desvinculado dos direitos e obrigações constantes das CPRs já foi aqui enfrentada, com demonstração redundante e nauseante de que as cártulas foram emitidas não com eficácia cambial plena e imediata, mas, desnaturadas do paradigma legal clássico, como simples elementos acessórios que pretendiam garantir a eficácia das obrigações previstas para o devedor na avença principal, e que só teriam eficácia plena e efetiva se esse negócio principal (compra e venda) – ao qual estavam atreladas por relação existencial de acessoriedade –, alcançasse o êxito pleno e efetivo almejado por ambos os contratantes; só essa característica específica da contratação já basta para fazer ruir a principal tese de defesa articulada pelo Banco/endossatário.

Se o contrato de compra e venda tivesse “gerado” a CPR como cria cambial autônoma, destinada a ter vida cambiária própria, hipótese, em tese, perfeitamente possível, ou se tivesse havido a fixação inicial do preço do produto com emissão de CPR a título de “hedge”, onde “o agricultor, independentemente do recebimento antecipado do pagamento, pretende apenas se proteger contra os riscos de flutuação de preços no mercado futuro”, e não, como se deu no caso, para “financiamento da safra, com (a obrigação de) pagamento antecipado do preço” (Resp. nº 866.414-GO), e a compra e venda tivesse se desenvolvido regularmente, então a conversa seria outra, inclusive para o Banco.

No caso, porém, além de não ter havido a fixação inicial do preço do produto, é irrecusável a modalidade acessória e desnaturada da emissão da CPR, cuja eficácia ficou condicionada à liberação do financiamento (adiantamento do preço), conforme, aliás, proclama um leque amplo de cláusulas contratuais, tornando, assim, indubitável a relação de acessoriedade jurídico-instrumental entre o pacto e as garantias a ele vinculadas.

E quanto à alegada boa-fé?

Esse argumento perde qualquer afetação de veracidade quando se constata que o Banco/endossatário recebeu da AGRENCO as duas CPRs juntamente com os instrumentos dos dois contratos de compra e venda aos quais os títulos estavam vinculados, e a literalidade das cláusulas contratuais não deixava margem mínima de dúvida, para quem soubesse ler e compreender em nível mínimo de intelecção, quanto à eficácia condicionante da liberação do “financiamento” (pagamento do preço).

Não apenas as duas CPRs, mas todas as demais garantias agregadas a cada contrato (fiança, aval, hipoteca e nota promissória) só teriam eficácia, só seriam exigíveis se houvesse a correspondente liberação do valor do “financiamento”, pois só neste caso, e não tivesse havido cessão/endosso, é que a compradora (AGRENCO) poderia exigir do devedor o cumprimento da obrigação fundamental assumida por este (entrega futura do produto).

O Banco confessa expressamente na contestação que recebeu as CPRs juntamente com os instrumentos dos contratos de compra e venda aos quais as cártulas se vinculavam existencial e acessoriamente. Ora, se realmente se tratava da emissão cambiária autônoma e desvinculada do pacto subjacente, então por que razão o instrumento de cada contrato foi entregue ao Banco juntamente com as cédulas?

– Porque o acessório (CPR) segue a sorte do principal (contrato de compra e venda)!

Ele confessa isto, na resposta, quando diz que, por “meio de análise dos contratos em discussão, que (ele,) Banco recebeu juntamente com as CPRs”, chegou a conclusão “que ele (Banco) não poderia vislumbrar que a Co-Ré Agrenco não teria adiantado ao Autor os valores que teria se obrigado a adiantar” (sic – cf. fls. 239, nº 30 – destaquei e grifei).

E mais adiante reedita a mesma confissão, afirmando, enfaticamente, que “recebeu as Cédulas de Produto Rural, que lhe foram transmitidas por endosso pela Co-Ré Agrenco, juntamente com os contratos” (sic – cf. fls. 242, nº 46 – destaquei e grifei)

E sobre a relação de acessoriedade entre os dois contratos de compra e venda e as respectivas CPRs aos quais estavam amarrados formalmente, o Banco se contradiz de modo ainda mais acachapante e comprometedor, e definitivo, quando confessa que os títulos foram realmente emitidos pelo devedor “em garantia de uma operação financeira contratada com a Agrenco” (sic – cf. fls. 234 – destaquei e grifei, nº 7).

A confissão do Banco traduz, por um lado, plena impossibilidade de negativa retórica da verdade negocial que sempre caracterizou o relacionamento tradicional entre fomentadores e produtores agrícolas, pelo menos aqui no Estado Mato Grosso, desde a plantação do primeiro pé de soja nessa fértil plaga do Centro-Oeste brasileiro; emissão de CPR, agregada a contrato de compra e venda, para entrega futura de commodities agrícolas, é e sempre foi, em solo mato-grossense, mecanismo de “financiamento” de safras agrícolas, e só muito excepcionalmente teve outra função dissociada da típica concessão de crédito para custeio da atividade produtiva campesina.

A confissão do Banco, para além de honrar a história do fomento agrícola em nosso Estado, traduz também a plena impossibilidade de negativa retórica da literalidade do próprio contrato de compra e venda, já que a clareza solar do parágrafo quarto da cláusula 8ª torna o caráter meramente acessório e garantidor da CPR insuscetível de qualquer transgressão hermenêutica que pretenda convencer um analista sério e minimamente inteligente da quadratura do círculo.

Ali se diz expressamente, e sem possibilidade de interpretação criativa divergente/aberrante, que a CPR (em cada contrato) foi emitida apenas como mais uma “garantia do fiel cumprimento (do) contrato”, posta ao lado das demais garantias constituídas também para reforçar e assegurar o cumprimento das obrigações contratuais afetas ao devedor (nota promissória, aval, fiança e hipoteca – cláusula 8ª, §4º – cf. fls. 90/96), propósito absolutamente fora de dúvida, inclusive, pelo reforço adverbial resultante do emprego contextual premeditado do vocábulo “Ainda” no início da oração clausular, cuja acepção fortalece exclusivamente a ideia de adição, acréscimo, complemento e outras afins:

“CLÁUSULA OITAVA (...)
PARÁGRAFO QUARTO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR): Ainda em garantia do fiel cumprimento deste contrato, o Vendedor emite à Compradora neste ato, a Cédula de Produto Rural ‘CPR’ registrada em primeiro grau e sem concorrência, correspondente a 1.965.600 kg (...) na forma da Lei 8.929 de 1994” (cf. fls. 91 e 98 – destaquei e grifei).

Como se vê, só será possível a acolhida da tese bancária de que a emissão da CPR, em cada contrato, não se deu a título de mera garantia acessória, desnaturada e sem plena força cambial imediata, e sim como criação de entidades cambiais típicas e desvinculadas do pacto e já plenamente eficazes, se se utilizar uma borracha abrasiva de alta apagabilidade que seja capaz de delir no corpo dos dois contratos o vocábulo “garantia” que ali está literalmente grafado e associado à emissão teleológica de cada CPR.

Mas, se a própria literalidade do contrato fosse insuficiente para quebrar a resistência cética do Banco, tem-se, ainda, fora do contexto formal de cada contrato em discussão, o precedente fático do contrato de compra e venda nº 0005982-I28, celebrado entre as mesmas partes na antecedência cronológica imediata à celebração dos dois contratos em questão, e em relação ao qual o ciclo obrigacional se completou com pleno êxito (cf. fls. 71/77).

O autor/embargante afirma na inicial que o relacionamento negocial/contratual que ele travou com a AGRENCO em meados de 2007 envolveu, na verdade, a celebração de três contratos de compra e venda, cada qual com sua respectiva CPR agregada como acessório de garantia.

Ou seja, além dos dois contratos (e CPRs) objeto da presente discussão (nº 6047-I28 e 6048-I28), a trama incluiu também o financiamento da safra 2007/2008 (cf. fls. 71/77), e, quanto a este primeiro contrato, a AGRENCO teria cumprido integralmente suas obrigações, disponibilizando prontamente a integralidade do valor necessário ao custeio da safra (2007/2008), e, como era de se esperar que naturalmente ocorresse sem crises, grilos e pragas, o devedor também cumpriu, porquanto previamente munido das condições logísticas necessárias, o conjunto de obrigações que lhe competia honrar (plantar, colher, entregar o produto na data aprazada e resgatar dívidas e títulos).

Por ocasião da audiência de instrução e julgamento, quando então solicitada a esclarecer esse aspecto, a testemunha Emerson Rodrigues, ex-empregado da AGRENCO, relevou que não era prática corrente da empresa financiar três safras de uma só vez, e que o “comum (era) financiar de ano em ano” (cf. fls. 829 e 832).

O depoimento da testemunha Emerson Rodrigues, cujo peso informativo e veraz decorre sobretudo do fato de ela ter vivenciado os problemas com a proximidade presencial de um empregado que desempenhava atuação estratégica na vida da empesa, dá a entender– embora a prova dos autos não dê respaldo firme a essa imaginária tese conspiratória –, que a AGRENCO, quando rompeu a tradição do financiamento de uma safra por vez/ano, e, insolitamente, seduziu os agricultores com a proposta surpreendentemente vantajosa e irresistível do financiamento “futuro” de três safras de uma só vez, teria posto em prática, intencionalmente, um plano diabólico urdido adrede e que calculava exatamente o proveito unilateral ao final alcançado e consumado em detrimento dos personagens mais fracos dessa tragédia.

Ora, de repente, enchendo-se de uma munificência historicamente ausente na tradição dos fomentadores agrícolas, a empresa de fomento ofereceu à clientela ruralista, de uma só vez, promessa de concessão de crédito para o custeio de três safras sequenciais, recolhendo das futuras vítimas as assinaturas contratuais e cartulares que, na sequência imediata (pouco mais de 30 dias), lhe permitiram botar a mão peluda num vultoso volume líquido de recursos financeiros ao custo gratuito de endossos e cessões daquela papelada “podre” para diversos Bancos com os quais, e novamente ao sacrifício insensível da fidúcia, ela já tinha realizado anteriormente as mesmas operações com pleno sucesso para os três atores envolvidos (fomentador, agricultor e Banco).

A testemunha Emerson Rodrigues revelou que, na época fatídica em que foram celebrados os contratos em debate, a AGRENCO convocava o produtor rural, crédulo e necessitado, a quem prometia “dar um adiantamento para ele, para ele ir já aplicando calcário na área, que é o preparo da terra, então ela chegava no produtor e (falava) eu faço para você para três (safras) para garantir já os financiamentos, para garantir já o seu plantio. Em troca disso, eu te adianto 0,75 o dólar para você já indo passar calcário na terra pra ir adiantando. Então o produtor nessa operação, a gente acaba ciente (rectius, persuadido!) que já havia garantido o crédito para plantar nas três próximas safras” (cf. fls. 832).

E, quando indagado sobre se a AGRENCO de fato honrou a palavra contratual, financiando a integralidade das três safras prometidas, Emerson respondeu: “O primeiro ano sim. Já o segundo ano ela não financiou, ela pegou as CPRs e aí endossou para bancos internacionais para alavancar recursos, recebeu esses recursos aí e não repassou para os produtores, não entregou produtos, não entregou insumos” (cf. fls. 832).

O depoimento prestado pela testemunha Edson Dall’Agnol Ribeiro revela os mesmos desdobramentos factuais, e praticamente coincide com o relato da testemunha Emerson. Ao ser indagado sobre o porquê de os produtores terem aquiescido sem desconfiança à generosa proposta de financiamento triplo, Edson esclareceu o seguinte: “Olha, acataram, porque eles precisavam da CPR (financiamento) para poder plantar uma lavoura, e a Agrenco tava dando um adiantamento pra eles, também pra comprar um calcário, foi feita essa CPR em três anos. (...). Para três anos (...). A CPR era feita por três anos, para financiar o produtor por três anos” (cf. fls. 832).

Quer dizer, o produtor recebia da empresa a promessa solene e sisuda (mas não séria!) de que o custeio de três safras sequenciais lhe seria assegurado e por isso aquiescia facilmente: “Garantir, que os produtores de 2006/2007, 2008/2009 e 2010/2011, ou ano antes, alguma coisa assim, era certo que três anos, ela garantia financiamento para eles”; mas a testemunha Emerson esclareceu que, embora a primeira safra tenha sido custeada, tal não se deu com as demais: “Não. Só o primeiro ano da depois 2008, que ela daí depois nós fomos mandados embora, porque ela abriu falência, já não se abriu logo em 2008 aí fechou as unidades aqui, daí não chegou a financiar os produtores mais...” (cf. fls. 832).

Ou seja, o custeio da primeira safra do projeto de financiamento trino foi exemplarmente assegurado pela AGRENCO nos exatos termos contratuais, deixando todo mundo feliz e bem locupletado, mas, como os dois outros custeios ficaram apenas na promessa frustrada, o caso transmite a forte impressão de que aquele primeiro custeio foi honrado de “caso pensado”, apenas para servir de “isca”, de “indez”, só para preparar o golpe medonho que, logo em seguida, o inadimplemento voluntário e inescusável fatalmente desferiu no peito da turma ruralista (cf. fls. 157/169).

Abstração dos abomináveis aspectos de fraude, locupletamento ilícito, ruptura contratual unilateral, violação criminosa concursal e afronta a valores morais mais preciosos do que regras escritas, que possam ter se envolvido na ocorrência excepcional desse triste episódio que narra uma crônica apócrifa da história do agronegócio brasileiro, o caso mostra, contudo, uma verdade que não pode ser contestada, a saber, que o que sempre se deu entre as empresas de fomento e os produtores rurais, com desvirtuamento ontológico da CPR, foi típica operação de financiamento (custeio) anual de safras agrícolas, com emissão de CPRs e agregação de outros pactos adjetos apenas como simples garantias acessórias e umbilicalmente dependentes da validade e eficácia da operação contratual principal (financiamento da safra).

Esse é e sempre foi o modelo negocial da tradição agrícola em Mato Grosso, e, como atesta o peso produtivo salvífico do agronegócio mato-grossense à balança comercial brasileira, normalmente as coisas sempre andaram muito bem para todos os atores envolvidos, só se verificando alguma crise pontual, quase sempre, em razão de problemas de gestão pessoal muito particularizados, nunca em virtude de disfunção sistêmica generalizada, salvo quando, justamente como ocorreu no episódio tão traumático quanto excepcional da quebra da AGRENCO (cf. fls. 157/169), um poderoso player deflagra uma crise sem precedentes e de efeitos devastadores à própria funcionalidade interna do sistema de financiamento agrícola, gerando desventuras em série cujos efeitos e prejuízos demandam saneamento que, para além de acertamentos calcados na aplicação protocolar de equações puramente matemáticas, deve ser capaz de recompor a funcionalidade sistêmica com o menor sacrifício possível da galinha dos ovos de ouro, a outra nomeação pela qual atende a empenhada turma da botina.

O Banco tinha pleno conhecimento das condições críticas que subordinavam e condicionavam a eficácia dos contratos e dos títulos que lhe foram transferidos pela AGRENCO, ou então, no mínimo, se houve com indesculpável negligência em não procurar saber se a cedente/endossante já tinha efetuado a liberação dos recursos previstos – conforme rezavam várias estipulações contratuais expressas –, para o custeio das safras, ou em que extensão essa liberação já ocorrera, até porque – e aqui reside outro ponto que também compromete a alegada inocência do Banco –, na época da cessão (31.AGO.2007 – cf. fls. 139/140), embora transcorrido pouco tempo da celebração dos contratos, que se deu em 06.07.2007 (cf. fls. 89/95 e 96/102), a situação periclitante da AGRENCO já era do conhecimento do pessoal do ramo, e rumores de uma possível quebra já circulavam entre os atores do pujante cenário rural brasileiro.

Há boa-fé na atitude de um cessionário/endossatário que levianamente aquiesce em receber, sob contraprestação onerosa de elevada monta, contratos e títulos que encerravam promessa de financiamento de grande expressão financeira, sem antes exigir do transmitente, justamente para que ele, cessionário/endossatário, pudesse exigir do devedor o crédito declarado nos contratos e títulos, demonstração segura e convincente de que as obrigações assumidas pelo transmitente para com o devedor foram substancialmente satisfeitas?

E se esse cessionário/endossatário é um Banco internacional, paladino de cruzadas financeiras sofisticadas e de elevadíssimas grandezas monetárias all over the world, sob a batuta de sapientíssimos CEOs, pode-se, com um mínimo de seriedade, falar em inocência ou boa-fé como razões justificadoras de tamanha relapsia negocial?

E nem seria preciso dispender um único precioso centavo de dólar ou empreender grandes esforços técnicos para que o Banco conhecesse a real situação que vigorava entre a AGRENCO e o devedor; bastava exigir da transmitente prova formal do prévio pagamento do preço (“financiamento”), ou mesmo declaração formal de que o contrato fora por ela cumprido e que o crédito objeto da transferência existia e era perfeitamente exigível em seu vencimento. Preferiu louvar-se cegamente na “conversa” da AGRENCO, contentando-se com a responsabilidade solidária que ela assumiu pela enganosa e inócua prestação formal de um aval fake em cada termo destacado (cf. fls. 139/140).

A verdade é que o Banco/endossatário sabia – ou podia ter obtido plenamente essa certeza –, que as CPRs não representavam dívidas/direitos cambiais autônomos, sobretudo livres de quaisquer fatores condicionantes em relação aos contratos de compra e venda aos quais se encontravam formalmente atreladas como simples acessórios adminiculares; e mais, sabia – ou podia ter obtido plenamente essa certeza –, que os próprios contratos não lhe asseguravam pretensão alguma frente ao devedor, já que o preço do produto não fora pago pela AGRENCO, que, na verdade, lhe transferia direitos inexistentes e apenas formalmente declarados em títulos e contratos “podres”.

Agora, no frigir dos ovos, talvez reste ao Banco/endossatário a opção de voltar-se exclusivamente contra a cedente (AGRENCO), que, no fundo, ludibriou a todos miseravelmente, e exclusivamente contra ela tentar fazer valer a garantia fidejussória inscrita nos instrumentos de fls. 139/140, pretendendo, apenas contra ela, a satisfação integral do crédito objeto de uma cessão/endosso lamentavelmente mal celebrada.

Todas essas questões foram devidamente suscitadas nas razões do apelo, mas o v. acórdão embargado, enviesado pelo mantra de que é perfeitamente possível a emissão de CPR como título constitutivo de obrigação autônoma, abstrata e desvinculada – verdade jurídica indiscutível, mas que, no caso, não guarda pertinência alguma com as especificações jurídicas do negócio realizado pelas partes –, ratificou o enfoque igualmente parcial e equívoco que levou o julgador monocrático a julgar o pedido improcedente.

A distorção da realidade causada, data vênia, pelo julgamento omisso e contraditório, ao meu ver deve agora ser prontamente expungida, não apenas para que o ideal de Justiça resplandeça e um agricultor seja impedido de pagar dívida sem qualquer mínima contraprestação vinculante, mas também para que, operada a correta subsunção jurisdicional, as graves consequências da crise contratual deflagrada exclusivamente pela conduta refratária e injustificável da AGRENCO sejam lançadas – pela força da lei (CC, arts. 389, 475, 476 etc), da regulação contratual (cf. fls. 89/95 e 96/102) e dos sublimes imperativos da Justiça humana () –, sobre os ombros daquele contratante que, além de ser o único responsável pela quebra contratual, espera sair do caso, incólume e sorridente, com o bornal carregado dos valiosos frutos que o desdobramento regular da operação outorgaria justamente àquele contratante que agora vê-se tachado de mau pagador e acossado à satisfação integral do débito oriundo de um contrato que sequer chegou a se aperfeiçoar.

Lembro que o pedido formulado pelo autor/apelante/embargante, conforme itens I e II de fls. 43 da petição inicial, foi para que o juiz declarasse a “rescisão dos contratos de Compra e Venda de Soja nºs. 0006047-I28 e 0006048-I28, e a inexegibilidade das notas promissórias a ele vinculadas” (II), e que também proclamasse a “nulidade das CPRs nºs. 006047-I28 e 0006048-I28 (...), e dos respectivos endossos (...), com o consequente cancelamento e baixas junto ao cartório de Registros, de todas as garantias prestadas” (I) – cf. fls. 43.

Com efeito, porque, se a AGRENCO deflagrou o fenômeno do inadimplemento contratual sem coparticipação do devedor e sem qualquer justificativa aceitável, como já analisado, então é cabível a resolução do pacto por força do disposto no art. 475 do CC, e, por consequência direta do efeito resolutório, a declaração judicial de inexigibilidade dos títulos e demais garantias agregados a cada contrato.

Não há falar, porém, em nulidade das CPRs, nem do endosso das mesmas, sobretudo por “simulação” ou “desvio de finalidade”, já que, superado trauma da “validade” da emissão da CPR, anômala à toda prova, como mera garantia de outro contrato, o inadimplemento do contrato “garantido” pela CPR não produz esse efeito; o plano da validade só é comprometido quando incide alguma causa legal de invalidade absoluta do negócio jurídico (CC, art. 166, I a VII, e art. 167), e o inadimplemento contratual não se inscreve entre tais hipóteses. O que ocorreu, no caso, foi puramente inadimplemento contratual voluntário, absoluto e inescusável.

Inteligência clássica sobre o tema diz que o negócio jurídico possui três planos de constituição ontológica: existência, validade e eficácia; quando ocorre o descumprimento contratual (inadimplemento), e o contratante logrado pede o desfazimento judicial do pacto (resolução), e sendo o pleito acolhido, não se declara a nulidade do contrato, e não se faz isso simplesmente porque o inadimplemento não afeta o planto da validade, mas tão-somente o da eficácia (produção de efeitos, exigibilidade etc), de modo que, verificada a extensão do inadimplemento voluntário (relativo ou absoluto), e, mesmo sendo apenas relativo, mas não havendo interesse ou possibilidade de aproveitamento útil do negócio dali pra frente, então as partes devem ser reposicionadas no estágio imediatamente anterior à mora (status quo ante), com definição da medida da responsabilidade da parte inadimplente, que deve recompor, se for o caso, perdas e danos em favor do outro contratante.

Como neste caso apenas o plano da eficácia do negócio (ou do título) restou afetada, caso em que os direitos atribuíveis ao credor perdem exigibilidade (eficácia) justamente em decorrência do efeito resolutório do pacto (CC, arts. 389 e 475), o mesmo efeito da “inexigibilidade das notas promissórias”, cuja declaração é expressamente solicitada pelo autor (cf. fls. 43, II), é também o único efeito passível de ser reconhecido e aplicado em relação às CPRs, e não propriamente declaração de nulidade destas, porquanto, rigorosamente, ausente causa legal cogente específica de invalidade absoluta das cártulas.

Não sendo o inadimplemento hipótese legal cogente de invalidade absoluta do pacto (CC, art. 166, I a VI, e art. 167), mas apenas um incidente que, no decorrer da execução contratual, pode instaurar crise de feitos por vezes irreversíveis (inadimplemento absoluto), a procedência da pretensão resolutória do contrato, com apoio na regra do art. 475 do CC, vai implicar, por efeito dominó, a consequente declaração de inexigibilidade dos títulos e garantias agregados, e deve ser precisamente este o provimento jurisdicional cabível em resposta aos fatos e fundamentos jurídicos do pedido.

Por fim, alega o autor/apelante/embargante que, no caso de reversão decisória do quadro, quer dizer, caso seja acolhida a pretensão resolutória dos contratos, ele não pode ser “condenado”, pelo mesmo ato decisório, à restituição do valor do adiantamento feito pela AGRENCO, tal como consta de “pleito alternativo” formulado por esta, já que ela não propôs reconvenção, e ainda que tivesse reconvindo, a medida de todo modo seria proibitiva seja porque violaria o princípio da demanda, seja porque a AGRENCO transferiu o valor do adiantamento para o corréu, e apenas este estaria agora legitimado a pretender qualquer coisa nesse sentido (cf. fls. 601/602, nº 8).

Antes de qualquer consideração, diga-se que essa objeção autoral encerra uma contradição insustentável em relação aos termos da própria postulação inicial; quando o autor/apelante/embargante sustentou a tese da inexigibilidade das CPRs, admitiu literalmente que, na pior hipótese, só poderia ser compelido a satisfazer a dívida até o limite do que fora efetivamente pago (adiantado) pela AGRENCO, e ao reconhecer essa possibilidade não opôs ou mencionou qualquer impedimento prático ou jurídico à restituição imediata daquele valor, o que só foi fazer tardiamente na impugnação à resposta da AGRENCO (cf. fls. 590/606).

De qualquer maneira, a resolução contratual por inadimplemento absoluto voluntário de um dos contratantes, inviabilizando a continuidade útil da execução contratual (CC, art. 475), impõe a consequência da reposição automática das partes contratantes à situação em que se encontravam imediatamente anterior à ruptura do pacto (status quo ante), ou seja, implica efeito “ex tunc” que naturalmente impõe a restituição recíproca, se isto ainda for possível, de tudo aquilo que cada um tenha adiantado em proveito do outro, para que não se dê o abominável locupletamento ilícito.

O art. 182 do Código Civil dispõe que, anulado “o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, e, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente”; abstração da filigrana de a norma citada se referir à anulação do negócio (“anulado”) como causa da reversão ao status quo ante, e o art. 475 mencionar a hipótese de “resolução” do contrato, a relação entre as duas hipóteses normativas, em termos de consequências práticas do desfazimento do negócio jurídico, é a mesma relação que há entre seis e meia dúzia, quer dizer, de rigorosa equivalência jurídica.

O art. 475 do CPC dispõe que a “parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”; no caso, o autor/apelante/embargante se contentou apenas com a resolução contratual, nada mencionando sobre perdas e danos, mas, uma vez desfeito o pacto, a restituição do que ele recebeu do outro contratante, mesmo sendo este o responsável culpado pela quebra contratual, é medida de justiça e de absoluto rigor jurídico.

Essas, portanto, as razões que justificam a classificação do ato sentencial apelado como provimento imperfeito, e que não pode prevalecer porque, providos os presentes declaratórios com efeitos infringentes, e desfeito o acórdão embargado ratificador da sentença (RAC no 139.854/2016 - cf. fls. 1.030/1.039 e vº.), o efeito do reexame recursal (apelação), agora da maneira solicitada, ampla e adequada, infirma o alicerce do acertamento jurisdicional da matéria litigiosa (sentença), com derrocada de todos os demais estágios da construção, o que impõe seja a análise decisória renovada para que a abrangência temática, solapada pelo julgamento restritivo e enviesado da matéria, inclua e se pronuncie expressamente sobre todas as questões suscitadas no apelo, com análise verticalizada de todos os fatos e fundamentos jurídicos do pedido “ab ovo” e segundo o que foi circunstanciado pelo autor na petição inicial.

Pelo exposto, com base no art. 1.022, I a III, do CPC/2015, provejo os presentes aclaratórios (RED no 5.621/2017) e, por consequência do efeito infringente solicitado e acolhido, provejo o recurso de apelação (RAC nº 139.854/2016), para, com apoio na extensa fundamentação retro exposta, máxime no que dispõem os arts. 389 e 475 do Código Civil, reformar a sentença apelada (cf. fls. 948/973) e, assim, julgar o pedido procedente, decretando a resolução dos contratos de compra e venda nº 0006047-I28 (cf. fls. 89/95) e 0006048-I28 (cf. fls. 96/102), declarando, consequentemente, a inexigibilidade das CPRs nº 0006047-I28 (cf. fls. 132/134) e 0006048-I28 (cf. fls. 135/137), bem assim de todas as demais garantias acessórias vinculadas aos dois contratos, ressalvado, porém, o direito do Banco WestLB do Brasil S.A titular do crédito correspondente ao adiantamento inicial simbólico feito pela AGRENCO, no valor nominal e total de US$ 24.750,00 por contrato (a fixação do valor em dólar, por cláusula contratual, foi critério consensualmente eleito à correção e preservação do valor financeiro do adiantamento, valendo tanto para a outorga como para uma possível restituição, descabendo, assim, qualquer incidência atualizadora do valor, além da própria variação da divisa americana), o qual, pelo natural efeito “ex tunc” da resolução contratual calcada no inadimplemento absoluto voluntário da AGRENCO, deve ser restituído pelo autor/apelante/embargante diretamente ao Banco WestLB do Brasil S.A. (antiga denominação do atual BANCO MIZUHO DO BRASIL S.A.) em homenagem aos efeitos das operações de cessão/endosso formalizadas às fls. 139/140.
Condeno os réus/apelados/embargados ao pagamento das custas e despesas processuais, inclusive honorários advocatícios, estes cujo valor, pelo efeito da regra do §único do art. 86 do CPC, arbitro em 20% sobre o valor atualizado da causa, na forma do §2º do art. 85 do CPC, devendo o ônus sucumbencial ser suportado solidariamente pelos réus, conforme dispõe o §2º do art. 87 do mesmo diploma legal.

Custas recursais pelos apelados/embargados.

É como voto.

Finalmente, não há falar em inépcia recursal.

VOTO
EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (1ª VOGAL)
Acompanho o voto do relator.

VOTO
EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2º VOGAL)
Acompanho o voto do relator.

VOTO
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (3º VOGAL)
Acompanho o voto do relator.

VOTO
EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (4ª VOGAL)
Acompanho o voto do relator.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. JOÃO FERREIRA FILHO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (Relator), DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (1ª Vogal), DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2º Vogal), DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (3º Vogal convocado) e DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (4ª Vogal convocada), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS.
USOU DA PALAVRA O ADVOGADO FERNANDO PELLENZ – OAB/RS Nº 68079.

Cuiabá, 23 de fevereiro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - RELATOR